Tribunal: CARF
Processo: 10340.720033/2020-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10340.720033/2020-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.343 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
MONDELEZ BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL E BUNGE ALIMENTOS S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2016, 2018
SUPOSTA SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. BENEFÍCIO FISCAL
DE DESCONTO PARA PAGAMENTO ANTECIPADO DE ICMS.
O benefício fiscal de ICMS que não cumpre os requisitos e condições previstos
na Lei no 12.973/2014, entre os quais a necessidade de ser concedido como
estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, não
pode ser excluído do lucro real. Benefício concedido que fez referência tão
somente a investimentos já realizados. Falta de previsão de nova obrigação,
tanto na legislação que instituiu o benefício quanto no ato concreto que o
concedeu. Legitimidade da glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário para manter a autuação fiscal. Quanto ao IRPJ e à CSLL, vencido o relator
Marcelo Jose Luz de Macedo e o conselheiro José Eduardo Dornelas Souza. E quanto à
Contribuição ao PIS/Pasep e à Cofins, vencido o relator Marcelo Jose Luz de Macedo e os
conselheiros Eduardo Dornelas Souza e Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic.
Designado para a redação do voto vencedor o conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Maria Carolina Maldonado
Mendonca Kraljevic.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10340.720033/2020-24
Fl. 961
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.343 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720033/2020-24

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Discute-se nos autos lançamento por meio do qual foram constituídos débitos de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, para os anos calendário de 2016 e 2018, além de multa de ofício no
percentual de 75% e multa isolada, no caso das estimativas de IRPJ e da CSLL.
Os valores se encontram abaixo resumidos:

Destaque-se que não constou da impugnação do contribuinte qualquer
irresignação quanto ao lançamento da multa de ofício e das multas isoladas, razão pela qual os
créditos referentes foram definitivamente constituídos.
Com relação aos créditos tributários em discussão, foi identificado em
procedimento de fiscalização que o contribuinte teria considerado uma subvenção governamental
(benefício fiscal) concedida pelo governo do Paraná, no âmbito do PRODEPAR, como de
investimentos.
Fl. 962
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.343 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720033/2020-24

A respeito do benefício, o relatório constante do acórdão recorrido resume de
maneira precisa os fatos relevantes ao caso, veja-se (fls. 848/852 do e-processo):
1 - DO BENEFÍCIO FISCAL DA DILAÇÃO DO PAGAMENTO (1a FASE)
A Fiscalização registra de início que a vantagem econômica auferida com este benefício
da dilação de pagamento não foi base para a presente autuação fiscal, mas que sua
compreensão é relevante para perfeita descrição do benefício do desconto (2a fase), que
foi objeto do presente lançamento.
Após apresentar com destaques a base legal referente ao benefício, assevera que nessa
fase o Fiscalizado seria beneficiado apenas com a dilação no pagamento de parte do
ICMS devido pelo estabelecimento industrial que seria criado no Paraná,
especificamente na cidade de Curitiba.
Nesta oportunidade, não havia nenhum tipo de desconto. A vantagem econômica
auferida pela MONDELEZ era resultante da atualização dos valores postergados do
ICMS, uma vez que, para esta atualização, seria utilizado como índice o FCA (Fator de
Conversão e Atualização Monetária), cujos percentuais se mostravam bem inferiores ao
da Selic, taxa normalmente utilizada pelo Estado do Paraná para a atualização dos
montantes devidos a título de ICMS, e não quitados no vencimento.
Através do Anexo A do Auto de Infração, demonstra que, no período de janeiro de 1999
a dezembro de 2018, a variação acumulada (juros simples) do FCA foi de 123,92%, ao
passo que a SELIC variou 262,27%. Essa foi a vantagem auferida pela MONDELEZ
com o benefício da dilação, em contrapartida a criação da fábrica em Curitiba.
O Fisco entende que o benefício da dilação de pagamento (1a fase) apresenta
características efetivas de uma subvenção governamental, pois adotou uma atualização
do ICMS por um índice inferior ao da Selic. Houve uma espécie de empréstimo do
Estado, com taxa inferior a cobrada pelo mercado. O Estado, ao receber o ICMS de
determinado mês, ato contínuo, devolve parte do mesmo ao contribuinte (ex: 80%),
cobrando por este empréstimo uma atualização pela FCA e dispensando a atualização
pela Selic e a multa de mora. Acrescente que o benefício poderia ser honrado em até 17
anos.
O Fisco com base na análise do PROTOCOLO (27/09/99), 1o aditivo (22/09/2002) e 2o
Aditivo (18/12/2014) do benefício, esclarece que o benefício total da dilação de
pagamento permitiu vantagens econômicas com a postergação no pagamento do ICMS,
passando os vencimentos dos fatos geradores de 11/2001 a 10/2018, a serem devidos
apenas no período de 15/11/2017 a 15/11/2028, com os valores atualizados pelo FCA,
sem outras atualizações de juros e multa.
O Fisco destaca que, apesar de a assinatura do PROTOCOLO deste benefício
(27/09/1999) ter sido anterior à criação do PRODEPAR (Decreto no 4.323/2001), a
MONDELEZ pôde usufruir do benefício da dilação criado com o PRODEPAR, uma
vez que o Decreto no4.323/2001 permitia o enquadramento no programa para os
investimentos “realizados nos últimos 24 meses anteriores à data de protocolização do
requerimento para enquadramento no Programa”.
1.1 Da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade
O Fisco destaca que o PROTOCOLO do benefício fiscal estava fundamentado no
Decreto no2.736/96 (Regulamento do ICMS), especificamente nos arts. 573 a 584 e 673,
que criaram o Programa de Apoio ao Investimento Produtivo - Paraná Mais Empregos,
permitindo a dilação no pagamento do ICMS, para as situações que especificava.
Fl. 963
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.343 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720033/2020-24

Estes dispositivos foram questionados no STF, conforme Ação Declaratória de
Inconstitucionalidade (ADI) no2.155, que teve inicialmente o deferimento de medida
cautelar, suspendendo a eficácia, a partir de 15/02/2001, de diversos dispositivos
questionados, dentre eles os artigos acima citados.
Com a suspensão da eficácia dos dispositivos, o Governo do Estado do Paraná procedeu
à revogação dos mesmos, conforme Decreto no 3.774/2001 (26/03/2001).
Com esta revogação, a ação perdeu o objeto, como consta do site do STF
(acompanhamento processual). Ato contínuo, o Governo do Paraná, agora
fundamentado no art. 2o da Lei 10.869/93, editou o Decreto no 4.323/2001, instituindo o
PRODEPAR. Ocorre que esta lei também foi objeto de questionamento no STF,
conforme ADI no3936, cuja decisão de plenário, datada de 25/10/2019, ou seja, ainda no
curso desta Ação Fiscal, declarou a inconstitucionalidade deste dispositivo.
Verifica-se da referida decisão que a vigência do art. 2o da Lei no 10.689/93 estava
suspensa desde 19/09/2007. Considerando que a ADI transitou em julgado em
03/12/2019, conforme informações constantes no site do STF, a sua eficácia é plena,
ainda mais quando o ato normativo objeto da ação (art. 2o da Lei 10.689/93) estava com
sua vigência suspensa desde 2007.
O Fisco conclui, a partir da ADI, que a base legal fundamentadora do PRODEPAR foi
declarada inconstitucional, desde o seu nascedouro, o que impacta diretamente a
caracterização dos benefícios auferidos pelo Interessado, seja o da dilação de
pagamento, seja o do desconto (2a fase).
2 - DO BENEFÍCIO DO DESCONTO NA ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO
(2a FASE) – OBJETO DA AUTUAÇÃO
O Fisco assevera que esta fase consistiu em descontos concedidos na antecipação do
ICMS vincendo, que incluíam os montantes de ICMS postergados na 1a fase (dilação).
Esclarece que a base legal deste segundo benefício consta da Lei no 17.741/2013, de
30/10/2013, que ao inserir o §5o no art. 36 da Lei Orgânica do ICMS (Lei no 11.580/96),
incluiu uma norma perene a esta legislação, que passou a permitir o referido desconto,
não só aos contribuintes detentores do benefício fiscal da dilação, como a MONDELEZ,
mas a todo e qualquer contribuinte que tivesse (ou tiver) o vencimento do ICMS
postergado por algum motivo, seja em razão de benefício fiscal concedido, seja por
autorização legal para o diferimento.
O Fisco observa que, diante da promulgação desta Lei no 17.741/2013, em 18/12/2014,
houve a formalização do 2o Aditivo ao PROTOCOLO, que, segundo entende, contêm
cláusulas dispensáveis e descabidas, uma vez que a norma-matriz do benefício (Lei no
17.741/2013) não exigia nenhuma contrapartida dos contribuintes para a obtenção da
vantagem do desconto pela antecipação.
Sustenta que a única cláusula realmente pertinente, que justifica o 2o aditamento ao
PROTOCOLO, é a que amplia o prazo de fruição do benefício da dilação em mais um
ano (seção III do aditivo). As demais (seções I e II do aditivo), atinentes ao desconto
criado pelo §5o do art. 36 da Lei 11.580/96, foram ali enxertadas numa tentativa de taxar
o benefício do desconto como uma subvenção para investimentos, aos moldes do
benefício da 1a fase.
Afirma que o que este 2o aditivo procurou fazer foi tentar criar um vínculo entre o
benefício inicial estipulado no PROTOCOLO (a dilação dos pagamentos), com este
novo benefício do desconto, e usar o mesmo estímulo lá estipulado (criação de uma
nova fábrica em Curitiba), procurando vinculá-lo com a obtenção deste segundo
Fl. 964
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.343 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720033/2020-24

benefício (o desconto nas antecipações), e assim, caracterizá-lo como uma subvenção
para investimentos, nos mesmos termos do benefício da dilação de pagamento.
Considera que, se a norma ensejadora do benefício não exige contrapartidas por parte do
contribuinte, não é um acordo, mesmo tendo o Estado do Paraná como parte, que irá
criar esta contrapartida. Destaca que para a ampliação do prazo de fruição da dilação, a
presença do Estado era necessária, mas não para as demais cláusulas. Não havia a
necessidade de nenhum tipo de acordo entre Estado e Contribuinte para que este
usufruísse do benefício do desconto. Bastava um requerimento por parte do
contribuinte.
Afirma que o reconhecimento feito pelo Estado, relativamente aos investimentos
realizados pelo Interessado, registrado na seção II do 2o aditivo, deve ser entendido
unicamente para atendimento ao benefício da dilação, estipulado no PROTOCOLO e
em seu 1o Aditivo, e justificar a ampliação do prazo do benefício da dilação em mais 1
ano. Não há como aproveitar este reconhecimento, e inseri-lo nas condições do
benefício do desconto, justamente porque este benefício não exigia nenhum tipo de
condicionante, tais como a implantação e/ou ampliação de empreendimentos.
Apresenta algumas considerações estampadas no Projeto de Lei no546/2013, da
Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, que culminou na aprovação da Lei
no17.741/2013, ensejadora da 2a fase do benefício fiscal auferido pelo Fiscalizado, para
corroborar seu entendimento de que:
- o desconto na antecipação do ICMS postergado não se tratou de um benefício a
determinado grupo de contribuintes, já que o benefício era dirigido a qualquer
contribuinte, independentemente de qualquer contraprestação sua.
- a vantagem econômica atinge a todos os contribuintes, bastando a formalização de um
pedido junto à Administração Tributária do Estado, sem haver a necessidade de nenhum
ato concessivo por parte do Estado para a obtenção do benefício, ato este que é requisito
legal para a caracterização de uma subvenção para investimentos.
- o Governo do Estado do Paraná, que enquadrou o benefício em tela como uma
isenção, em nenhum momento, tratou o benefício como uma subvenção, sequer de
custeio.
- o benefício não acarreta nenhum tipo de renúncia de receita.
O Fisco, com objetivo de obter informações adicionais acerca do benefício do desconto,
oficiou a Secretaria de Fazenda do Estado do Paraná - SEFAZ/PR (Ofício
SRRF09/DIFIS no 003/2020), que em resposta afirmou que o art. 36 da Lei 11.580/96
“era uma regra geral contida no ordenamento do ICMS do Estado do Paraná, não
sendo restrita aos beneficiários do incentivo fiscal”. E em relação ao item 6, que
demandou pela necessidade (ou não) de contrapartida para usufruir do benefício do
desconto, a SEFAZ/PR foi mais uma vez taxativa, asseverando que “não havia
necessidade de contrapartidas, bastando aos contribuintes aderirem, nos moldes do
previsto no Decreto 12.537/2014”.
2.1 IRPJ/CSLL - Exclusão Indevida - Subvenções Governamentais
O Fisco constatou que o Interessado realizou, entendendo estar diante de uma
subvenção governamental para investimentos (recebida do Estado do Paraná, mediante
descontos na antecipação do ICMS postergado na 1a fase), exclusões na apuração do
Lucro Real, as quais devem ser objeto de glosa, pois não havia base legal para estas
exclusões, justamente por estas subvenções não poderem ser consideradas como de
investimentos.
Fl. 965
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.343 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720033/2020-24

De acordo com as ECF do Interessado, o Fisco verificou que foram registradas as
seguintes exclusões na apuração do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL, sob a
rubrica Doações e Subvenções para Investimento:

2.2 Das Razões que fundamentam a glosa destas exclusões:
a) Da Ausência de Estímulo à Implantação ou Expansão de Empreendimentos
Econômicos
O Fisco se baseia na Lei Complementar no 160/2017 (LC no160), que deu novas balizas
para a caracterização de uma subvenção governamental como de investimentos e que
incluiu os §§ 4o e 5o ao art. 30 da Lei no 12.973/2014 para asseverar que um dos
requisitos exigidos por este dispositivo para a consideração de um benefício como
subvenção para investimento é que o mesmo tenha sido concedido como um “estímulo à
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos”, conforme preconiza o
próprio caput do artigo 30.
Entende que não há exigências, no §5o do art. 36 da Lei 11.580/96, para a concessão do
benefício do desconto na antecipação do ICMS postergado, seja de qualquer estímulo à
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, seja de qualquer
contrapartida que o contribuinte tivesse que realizar para obter o referido benefício. O
Interessado, para usufruir do benefício, teria apenas que formalizar o pedido, indicando
os débitos de ICMS que gostaria de antecipar.
O Fisco esclarece ainda que não fundamentou a presente autuação na inexistência de
sincronismo entre os aportes de recursos e a implementação e/ou ampliação dos
empreendimentos econômicos, conforme previa o PN CST no 112/78, já que o
sincronismo passou a ser dispensável com a edição da LC no 160, porém não o estímulo
à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, que permaneceu com
requisito contido no caput do referido art. 30.
O Fisco apresenta a Solução de Consulta SRRF08/DISIT no 101 de 16/04/2002 para
reforçar a sua interpretação.
b) Da Inconstitucionalidade do Ato Normativo
Segundo o Fisco, a outra razão para a glosa das exclusões atinentes às subvenções para
investimentos consiste na declaração de inconstitucionalidade do ato normativo que
embasou o benefício fiscal do PRODEPAR (que no entender do Interessado, abrangia
tanto o benefício da dilação como do desconto).
A ADI no3936 suspendeu os efeitos do art. 2o da Lei No 10.698/93 a partir de
09/11/2007, e em decisão de plenário de 25/10/2019, o STF declarou a
inconstitucionalidade deste dispositivo, com trânsito em julgado em 03/12/2019. Além
disso, de se registrar que, conforme consta do acórdão, esta decisão teve efeitos ex tunc,
taxando a lei como inconstitucional desde o seu nascimento, o que resulta na
Fl. 966
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.343 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720033/2020-24

impossibilidade de os atos normativos em tela, em especial o art. 2o da Lei no 10.689/93
e o Decreto no 4.323/2001, poderem servir de fundamentação para se considerar as
vantagens econômicas advindas do PRODEPAR como subvenções para investimentos.
Considerando que o Fiscalizado não realizou exclusões em relação ao benefício da
dilação de pagamento, não há o que se tributar diante da inconstitucionalidade do ato
normativo instituidor do benefício. Porém, o mesmo não se pode dizer em relação ao
benefício do desconto, cujas vantagens auferidas foram objeto de exclusões na apuração
do Lucro Real e da base da CSLL, conforme Tabela 2 acima.
O Fisco conclui que na ausência de lastro legal para as vantagens auferidas, estas não
podem ser consideradas como subvenções para investimentos, ensejando que as
exclusões efetivadas pelo Contribuinte carecem de respaldo legal, o que justificou a
glosa das exclusões elencadas na Tabela 2.
[grifos constam do original]
A fiscalização ainda teria identificado que o contribuinte deixou de oferecer à
tributação do PIS e da COFINS as receitas obtidas mediante utilização do benefício.
O contribuinte apresentou então impugnação alegando em síntese (fls. 853/859 do
e-processo):
1 - DA NÃO TRIBUTAÇÃO DAS SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS
PELO IRPJ E CSLL
O Interessado apresenta inicialmente o conceito de “subvenção para investimento”, para
fins de não tributação pelo IRPJ e CSLL, com base na interpretação que faz do artigo 30
da Lei no 12.973/2014, atualizado com os parágrafos 4o e 5o, incluídos pela Lei
Complementar no160/2017, em que conclui que para que o benefício fiscal estadual seja
considerado subvenção para investimento, exige-se tão somente o cumprimento dos
requisitos do caput do art. 30 da Lei no 12.973/2014, a saber:
(a) intenção do Estado em estimular a implantação e expansão de empreendimentos;
(b) registro em Reserva de Lucros.
Considera que a interpretação efetuada pela Fiscalização é improcedente, tendo em vista
a expressa e inequívoca intenção do Estado em conceder o estímulo à expansão dos
empreendimentos do Impugnante, devendo o lançamento fiscal ser integralmente
cancelado.
2 - DO HISTÓRICO DO BENEFÍCIO FISCAL ESTADUAL USUFRUÍDO PELO
IMPUGNANTE
É apresentada pelo Interessado uma síntese, exposta de forma cronológica, para fins de
demonstração de que o benefício fiscal usufruído pela Empresa sempre decorreu do
acordo mútuo firmado entre ela e o Estado do Paraná, sendo que as partes mantiveram
atualizados os termos do Protocolo de Intenções firmado originalmente em 1999, a fim
de adequar o benefício os atos normativos vigentes e, sobretudo, mantiveram o
compromissos assumidos, em relação à concessão dos benefícios fiscais atrelados aos
efetivos investimentos realizados pelo Contribuinte.
Fl. 967
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.343 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720033/2020-24

Dentre as exposições cronológicas, relatou que em 2003 houve a revogação do Decreto
no 4.323/01 pelo Decreto no1.465/03 denominado “Paraná Bom Emprego”, o qual
derrogou a legislação pretérita que embasava o benefício da MONDELEZ.
Assim, em outubro de 2005, a empresa ajuizou Ação Declaratória autuada sob o no
45.253/2005, por meio da qual pleiteou a manutenção dos “estímulos” fiscais acordados
inicialmente no Protocolo de Intenções e 1o aditivo, tendo em vista que em face do
cumprimento das condições e investimentos assumidos para com o Estado, a legislação
não poderia negar validade aos contratos já celebrados, sob pena de ofensa ao direito
adquirido e ao ato jurídico perfeito.
Em 03/10/2005, foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela no bojo da referida
Ação Declaratória, para o fim de reconhecer o direito da contribuinte em pagar o ICMS
de forma diferida, nos termos do “Protocolo” e do “1o Aditivo”, que foi posteriormente
julgada de forma favorável à Mondelez, para o fim de garantir a manutenção dos
direitos e obrigações conforme acordado inicialmente com o Estado do Paraná,
consoante decisão que transitou em julgado no dia 27/02/2008, cuja ementa transcreveu
aos autos.
Neste cenário, mesmo com a derrogação do Decreto no4.323/2001, a MONDELEZ
continuou a utilizar o benefício fiscal do diferimento previsto no “Protocolo” e
respectivo “1o aditivo”, nos termos, prazos e condições estabelecidos nos citados atos
concessivos, por força da decisão judicial transitada em julgado e em 18/12/2014
celebrou com o Estado do Paraná o “2o Aditivo ao Protocolo de intenções”, com base
em legislação que discriminou.
Destaca que nos termos do Protocolo originário, há a previsão legal de realização de
investimentos complementares para fruição do benefício fiscal, desde que seja
comprovado que o investimento foi realizado nos vinte e quatro meses anteriores à data
do requerimento. Desta forma, apresentou três requerimentos de investimentos
adicionais, protocolo no8.795.268-0/2005, protocolo no12.126.016-6/2013, no valor de
R$ 40.945.291,43, e protocolo no13.312.862-0/2014, no valor de R$ 81.272.818,21,
conforme atestado pelo Estado do Paraná no 2o Aditivo do Protocolo de Intenções.
3 - RAZÕES PARA A GLOSA FISCAL POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL DE ESTÍMULO À IMPLANTAÇÃO OU EXPANSÃO DE
EMPREENDIMENTOS
O Impugnante entende que as conclusões fiscais acerca da glosa efetuada não procedem
e passa a detalhar o conteúdo do “2o Aditivo ao Protocolo de Intenções”, por ser a
norma que incorporou o benefício do desconto pelo pagamento antecipado no âmbito do
“Protocolo” originalmente estabelecido pela contribuinte e pelo Estado do Paraná.
3.1 Da descrição do 2o aditivo ao protocolo de intenções – ato concessivo individual e
específico firmado entre a MONDELEZ e estado do paraná
O Interessado apresenta 10 (dez) premissas que constam expressamente consignadas no
“2o Aditivo ao Protocolo de Intenções” firmado entre a MONDELEZ e o Estado do
Paraná para esclarecer que:
_ a partir da celebração do 2o aditivo, o benefício fiscal da MONDELEZ passou a ser o
desconto pelo pagamento antecipado das parcelas que haviam sido diferidas, conforme
previsão expressa do Item II do mencionado aditivo, _ o Estado do Paraná reconheceu
expressamente no referido aditivo, que o montante do desconto pelo pagamento
antecipado integra o valor dos investimentos previstos naquele instrumento, até a data
final pactuada, qual seja 31/10/2018, constituindo-se este desconto na mesma natureza
jurídica dos próprios investimentos de implantação e/ou expansão do empreendimento
projetado.
Fl. 968
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.343 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720033/2020-24

Afirma que, de acordo com o item I.3 do aditivo, a MONDELEZ se comprometeu a
efetuar o pagamento das parcelas vincendas conforme a Tabela anexa ao termo, sendo
que a coluna “desconto” representa a concretização do benefício concedido pelo Estado,
que antes se deu na forma de prazo, e a partir do 2o aditivo, passou a se dar na forma de
desconto.
Alega que o Estado do Paraná estabeleceu no aditivo que o benefício inicialmente
concedido no Protocolo de Intenções foi convertido em desconto efetivo para as
parcelas quitadas antecipadamente, bem como reconheceu que todo o investimento
efetuado pela ora Impugnante contribuiu e contribuirá para o desenvolvimento
econômico, social e tecnológico do Paraná, sendo possível a efetivação de novos
investimentos pela empresa com sua posterior comprovação e homologação.
3.2 Da eficácia limitada/condicionada da legislação geral que possibilitou a
concessão de desconto pelo pagamento antecipado
Alega que possui Protocolo de Intenções firmado em 1999, o qual foi integrado pelo 1o
e 2o aditivos, sendo que o 2o aditivo, firmado em 18/12/2014, passou a prever a
concessão de desconto pelo pagamento antecipado das parcelas vincendas do ICMS,
conforme Lei no 17.741/2013, regulamentada pelo Decreto no 12.537/2014.
Entende que o §5o do artigo 36 da Lei no 11.580 (incluído pela Lei no 17.741/2013) não
é autoaplicável, que embora o referido dispositivo tenha sido incluído em uma lei de
aplicação em caráter geral, o legislador apenas possibilitou a concessão do desconto
pelo recolhimento antecipado nos termos a serem estabelecidos pelo Poder Executivo.
Desse modo, trata-se de dispositivo legal com eficácia limitada e condicionada a ato
posterior do Poder Executivo.
Alega que o Poder Executivo do Estado do Paraná editou o Decreto n. 12.537/2014,
concedendo o desconto pelo pagamento antecipado que será limitado a percentual não
superior aos índices exigidos pelo Fisco para a cobrança de encargos de inadimplência
(art. 1o), conforme estabelecido em Termo de Acordo firmado entre o contribuinte
interessado e a Secretaria de Estado da Fazenda.
Entende que os dispositivos legais vigentes à época da celebração do “2o Aditivo ao
Protocolo de Intenções” e que o embasaram (a Lei no17.741/2013 e o Decreto
no12.537/2014), previam a necessidade de celebração de ato concessivo individual entre
o contribuinte e o Estado, para possibilitar a concessão do desconto pelo pagamento
antecipado e assim, ambos atos normativos são normas de eficácia limitada, pois a
produção de efeitos da Lei depende de regulamentação do Poder Executivo e esta, por
sua vez, prevê a necessidade de fixação da alíquota máxima do desconto por termo de
acordo a ser celebrado pelo contribuinte e pelo Estado, para que o benefício possa ser
efetivamente usufruído.
Conclui ser incorreto, merecendo ser afastado, o argumento fiscal de que não haveria a
necessidade de previsão do benefício do desconto no ato concessivo.
3.3 Da prevalência do ato concessivo específico da MONDELEZ para fruição do
desconto pelo pagamento antecipado em face da legislação geral
Esclarece, conforme expressamente previsto no 2o Aditivo do Protocolo, que o Estado
do Paraná:
_ reconheceu que o benefício fiscal de desconto pelo pagamento antecipado utilizado
pela MONDELEZ está embasado no Protocolo de Intenções firmado em 1999, e
estabeleceu no referido aditivo que o benefício do desconto está diretamente vinculado
ao cumprimento dos requisitos estabelecidos no referido ato concessivo.
Fl. 969
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.343 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720033/2020-24

_ certificou que a MONDELEZ concretizou a implantação da unidade para fabricação
de produtos alimentícios, com investimento superior a 210 milhões de reais. Além
disso, atestou a realização dos investimentos complementares tratados nos protocolos
no12.126.016-6, de 22/08/2013, e no 13.312.862-0, de 25/08/2014.
_ estabeleceu, com a verificação e homologação dos investimentos no total R$
375.749.779,40, que o benefício inicialmente concedido no Protocolo de Intenções foi
convertido em desconto efetivo para as parcelas que foram quitadas antecipadamente.
_ reconheceu que todo o investimento efetuado pela ora Impugnante contribuiu e
contribuirá para o desenvolvimento econômico, social e tecnológico do Paraná, sendo
possível a efetivação de novos investimentos pela empresa com sua posterior
comprovação e homologação.
Alega que o desconto antecipado passou a ser o benefício fiscal usufruído pela empresa
no âmbito do Protocolo de Intenções, o qual por sua vez tem como pressuposto a
concessão de estímulos calculados de forma diretamente proporcional ao montante que
foi efetivamente investido pelo contribuinte.
Afirma que o benefício fiscal que até então se materializava por meio do diferimento,
foi convertido, substituído, pelo desconto pelo pagamento antecipado, conforme
autorizado pela legislação vigente à época e, sobretudo, conforme acordado pela
empresa e o Estado do Paraná.
Mesmo que se entenda que o benefício de desconto pelo pagamento antecipado pudesse
ser usufruído por qualquer contribuinte, sem a necessidade de celebração de ato
concessivo específico, fato é que no caso do Impugnante o referido benefício foi
incorporado expressamente ao Protocolo de Intenções, como uma contrapartida do
Estado pela realização dos investimentos pela MONDELEZ. Está evidente a intenção
do Estado em estimular a implantação e expansão de empreendimentos, conforme se
verifica expressamente no 2o Aditivo do Protocolo.
Entende que o ato concessivo (2o aditivo do Protocolo), estabeleceu norma individual e
concreta entre as partes, a qual se sobrepõe à legislação geral. Trata-se de um ato
jurídico perfeito, firmado pelo Estado e a MONDELEZ com a observância de todas as
exigências e formalidades necessárias e, portanto, é um ato plenamente valido e eficaz
que vincula as partes quanto aos direitos e obrigações assumidos.
Entende estar equivocada as alegações fiscais:
_ de que a norma matriz do desconto pelo pagamento antecipado não exigia nenhuma
contrapartida por parte do contribuinte para a obtenção do desconto, tendo em vista que
o Protocolo e aditivos firmados preconizam expressamente a vinculação do benefício do
desconto pelo pagamento antecipado ao Protocolo de Intenções e respectivas
contrapartidas estabelecidas naquele acordo.
_ de que dilação do ICMS prevista no protocolo original já proporcionou à
MONDELEZ substancial ganho financeiro, necessários a expansão dos
empreendimentos, tendo em vista se tratar de mera suposição, já que a contrapartida
prestada pelo Impugnante ao Estado do Paraná não se limitou em momento algum à
construção da fábrica, cujo investimento foi realizado na 1a fase do benefício.
Esclarece que o investimento inicialmente estimado em 210 milhões de reais, foi de
efetivamente de 375 milhões de reais até 2014, ano da celebração do 2o aditivo ao
Protocolo de Intenções, conforme expressamente atestado e certificado pelo Estado do
Paraná.
Fl. 970
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.343 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720033/2020-24

Assevera que o 2o aditivo deixa claro que o benefício fiscal do diferimento
anteriormente concedido à MONDELEZ através do Protocolo (1999) e 1o Aditivo
(2002) foi substituído pelo benefício do desconto pelo pagamento antecipado das
parcelas diferidas, conforme possibilitado pela Lei no 17.743/2013.
Conclui ter comprovado que os benefícios fiscais utilizados pela MONDELEZ se tratam
de subvenções para investimentos passíveis de exclusão do lucro real nos termos do
artigo 30, da Lei n. 12.973/2014, devendo ser integralmente cancelado o Auto de
Infração ora impugnado.
4 – RAZÕES PARA A GLOSA POR SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE
DO ATO NORMATIVO DO PRODEPAR
O Interessado considera que a declaração de inconstitucionalidade do artigo 2o da Lei no
10.865/1993 não invalidou o benefício fiscal da MONDELEZ, tendo em vista que:
_ o Protocolo e aditivos estão adequados aos atos normativos posteriores editados pelo
Estado do Paraná, os quais não foram objeto de declaração de inconstitucionalidade
pelo STF;
_ a MONDELEZ possui ação judicial transitada em julgado garantindo a fruição dos
benefícios fiscais previstos no Protocolo firmado em 1999 e respectivos aditivos;
Alega que o 2o Aditivo ao Protocolo de Intenções, o qual é o ato concessivo vigente à
época da fruição dos benefícios fiscais tratados como subvenção para investimento tem
por fundamento legal a seguinte legislação:
• Lei Estadual no 9.895/1992;
• Lei Estadual no 11.580/1996;
• Lei Estadual no 14.985/2006;
• Decreto Estadual no 5.726/2012;
• Lei Estadual no 17.741/2013;
• Decreto Estadual no 12.537/2014.
Alega que nenhum dos atos normativos acima tem como fundamento de validade o
artigo 2o da Lei n. 10.865/1993, o qual foi declarado inconstitucional pelo STF, assim a
declaração de inconstitucionalidade do artigo 2o da Lei no 10.685/1993 não invalida o
benefício fiscal específico da MONDELEZ, tendo em vista que os efeitos da referida
declaração se restringem à Lei no 10.685/1993, não repercutindo nos suportes
normativos editados com fundamento em legislação diversa.
Reafirma que possui decisão judicial transitada em julgado, a qual garantiu a utilização
dos benefícios fiscais nos termos do Protocolo e respectivo aditivo, que o julgamento da
ADI no 3.936 pelo STF não tem o condão de invalidar os benefícios da MONDELEZ,
por força do instituto da coisa julgada, sob pena de ofensa ao artigo 5o, XXXVI, da
Constituição Federal.
5 – DA REPERCUSSÃO DO LANÇAMENTO DE OUTROS TRIBUTOS
FEDERAIS – PIS E COFINS
Entende restar comprovado que os benefícios utilizados pela Impugnante caracterizam-
se como subvenções para investimentos e, portanto, não devem ser tributados pelo
Fl. 971
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.343 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720033/2020-24

IRPJ/CSLL e como consequência do cancelamento do lançamento fiscal no que tange
ao IRPJ e CSLL, da mesma forma, deve ser integralmente afastada a exigência fiscal
reflexa a título das contribuições ao PIS e da COFINS, tendo em vista que as
subvenções para investimento não integram a base de cálculo das contribuições, por
expressa previsão legal das Leis no 10.673/2002 e 10.833/2003, alteradas pelos artigos
54 e 55 da Lei no 12.973/2014.
O Interessado também argumenta, no caso que autuação fiscal seja mantida, que não há
que se falar na incidência das contribuições à alíquota de 9,25% (1,65 + 7,60). Isso
porque, os referidos descontos se caracterizariam como receitas financeiras, as quais são
tributadas à alíquota de 4,65% e não como receitas operacionais, conforme interpretação
dada pelo Fisco de que os benefícios seriam receitas advindas de perdão ou remissão de
dívida tributária.
Alega que o desconto pelo pagamento antecipado do ICMS diferido não é um perdão de
dívida tributária, mas sim um ajuste financeiro em razão da antecipação do pagamento
do imposto vincendo. Nesse sentido, cumpre esclarecer que o perdão de dívida tributária
pressupõe que o tributo já esteja vencido, o que não é o caso. Assim, resta claro que o
desconto em exame, sob qualquer ótica, não é uma remissão ou perdão de dívida
tributária.
[grifos constam do original]
Em sessão de 18/05/2021, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
08 (“DRJ07”) julgou improcedente a defesa do contribuinte, nos termos da ementa abaixo
transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016, 2018
DOS LIMITES DA LIDE. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. Consideram-se não
impugnadas as matérias que não tenham sido expressamente contestadas pelo
Impugnante.
JUNTADA DE PROVAS. PRECLUSÃO. A prova documental deve ser apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, exceto quando justificado por motivo legalmente previsto.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2018
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. BENEFÍCIO FISCAL DO DESCONTO
PELO PAGAMENTO ANTECIPADO DO ICMS VINCENDO. EXCLUSÃO DO
LUCRO REAL. DESCABIMENTO. Somente as subvenções para investimento que
atendam aos requisitos e condições previstos no art. 30 da Lei no 12.973/2014, dentre
eles, que sejam concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos, poderão ser excluídas da apuração do lucro real ou da
base de cálculo da CSLL, situação que não se estende ao benefício do desconto pelo
pagamento antecipado do ICMS vincendo, cujo ato concessório não estabeleceu para o
seu gozo os requisitos e condições do referido dispositivo legal.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. PRODEPAR. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. BENEFÍCIO FISCAL. NÃO OCORRÊNCIA. A
Fl. 972
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.343 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720033/2020-24

declaração de inconstitucionalidade da lei instituidora do Programa de Desenvolvimento
Econômico, Tecnológico e Social do Paraná - PRODEPAR, determinada pelo STF,
retira a base legal do benefício fiscal dela decorrente, referente à concessão da dilação
do prazo para pagamento do ICMS, que desta forma deixa de se qualificar como
subvenção para investimento, mesmo tendo sido objeto de acordo firmado entre o
Estado e o beneficiário.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2016, 2018
DESCONTO
PELA
ANTECIPAÇÃO
DE
ICMS
VINCENDO.
RECEITA
OPERACIONAL NÃO FINANCEIRA. ALÍQUOTAS APLICÁVEIS. O benefício do
desconto pelo pagamento antecipado de ICMS vincendo não se confunde com um
empréstimo financeiro, possui equivalência a uma remissão tributária parcial, que por se
caracterizar como uma receita operacional, diversa da receita financeira, implica receita
tributável pelas contribuições Pis e Cofins, no regime não-cumulativo, com aplicação
das alíquotas respectivamente de 1,65% e 7,60%.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. BENEFÍCIO FISCAL DO DESCONTO
PELO PAGAMENTO ANTECIPADO DO ICMS VINCENDO. EXCLUSÃO DA
BASE DE CÁLCULO DA CSLL. DESCABIMENTO. Somente as subvenções para
investimento que atendam aos requisitos e condições previstos na legislação de
regência, dentre eles, que sejam concedidas como estímulo à implantação ou expansão
de empreendimentos econômicos, poderão ser excluídas da base de cálculo da CSLL,
condição essa não exigida para concessão do benefício do desconto pelo pagamento
antecipado do ICMS vincendo, objeto deste processo.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. BENEFÍCIO FISCAL DO DESCONTO
PELO PAGAMENTO ANTECIPADO DO ICMS VINCENDO. EXCLUSÃO DAS
BASES DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PIS E COFINS. DESCABIMENTO.
Somente as subvenções para investimento que sejam concedidas como estímulo à
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos poderão ser excluídas da
base de cálculo das contribuições PIS e COFINS, condição essa não exigida para
concessão do benefício do desconto pelo pagamento antecipado do ICMS vincendo,
objeto deste processo.
[grifos constam do original]
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 860/875 do e-processo):
2 - PRELIMINARES
2.1 Do pedido de provas adicionais
Com relação a este item, é preciso esclarecer que o art. 15 combinado com o art. 16, §
4o do Decreto no 70.235/1972 dispõe que a prova documental deverá ser apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o Interessado fazê-lo em outro momento
processual, a menos que o interessado demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do § 4o do art.
16, quais sejam: impossibilidade de apresentação por motivo de força maior; refira-se a
fato ou direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
Nenhuma das condições previstas nas alíneas do § 4o do art. 16 foi demonstrada pelo
Interessado. Diante disso, indefere-se tal pedido.
Fl. 973
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.343 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720033/2020-24

Além disso, os documentos e os esclarecimentos trazidos aos autos são suficientes para
a formação da convicção deste julgador, que desta forma entende prescindível a
apresentação de provas adicionais para o deslinde do presente caso.
2.2 Das matérias não impugnadas – Multas aplicadas
Embora ao encerramento da defesa, com base nos motivos de fato e de direito expostos
na impugnação, o Interessado tenha requerido o cancelamento do lançamento fiscal,
com afastamento da exigência do crédito tributário, bem como das multas impostas,
verifiquei que não foram apresentadas no corpo da peça impugnatória contestações
expressas em relação a cada uma das multas aplicadas no auto de infração, seja a multa
de ofício no percentual de 75%, seja a multa isolada.
Desta forma, tanto a multa de ofício aplicada no percentual de 75%, quanto à multa
isolada, constituem-se em matérias não impugnadas, nos termos do art.17 do Decreto
no70.235/72 –Processo Administrativo Fiscal (PAF):
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. [ Grifei ]
3 – MÉRITO: SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS
Cabe inicialmente destacar que as subvenções para investimentos, relativas ao ICMS,
foco da autuação fiscal, encontram base legal no art. 30 da Lei no12.973/2014, com as
inclusões dos parágrafos 4o e 5o promovidas pela Lei Complementar (LC) no160/2017
[...]
Observa-se que a LC no 160/2017 atribui a qualificação de subvenção para investimento
aos incentivos ou benefícios fiscais atinentes ao ICMS e determina que, para receberem
o tratamento tributário previsto no art. 30, não poderão ser exigidos requisitos ou
condições que não estejam previstos neste artigo. Assim, os requisitos para sua
concessão se resumem no estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos e na contabilização conforme determina o citado dispositivo.
Nota-se também que o disposto no §4o do art. 30 da Lei no 12.973/2020 aplica-se
retroativamente, nos termos do §5o desse mesmo artigo, não podendo desfazer a coisa
julgada, e alcança também os incentivos e benefícios fiscais instituídos por legislação
estadual até a data de início da produção de efeitos da LC no 160/2017, nos termos do
art. 10 da LC no 160/2017
[...]
No contexto da legislação acima, tem-se que a questão central da presente lide versa
acerca dos valores que foram excluídos pelo Interessado na apuração do lucro real anual
e da base de cálculo da CSLL à título de subvenções para investimento, referentes ao
ICMS, baseadas em acordo mútuo firmado entre o Interessado e o Estado do Paraná,
formalizado através dos seguintes documentos:
Protocolo de Intenções fls.805/818), de 27/09/1999,
1o Aditivo (fls.819/824), de 22/09/2002 e
2o Aditivo (fls.825/829), de 18/12/2014.
Da dilação do Pagamento do ICMS
Fl. 974
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.343 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720033/2020-24

O Protocolo de Intenções, juntamente com o seu 1o Aditivo, traduzem-se no que o Fisco
denominou, para efeito elucidativo, de 1a fase do benefício, que consistiu tão somente
na dilação do pagamento do ICMS, com os valores atualizados pelo FCA (taxa de
atualização inferior à taxa Selic), sem outras atualizações de juros e sem multa.
Com o 1o Aditivo, o financiamento do Fundo de Desenvolvimento Econômico - FDE,
previsto originalmente no Protocolo de Intenções, restou substituído por um maior
prazo de dilação no pagamento do ICMS, passando o prazo total de fruição do benefício
de 6 anos (Protocolo de Intenções)
para 16 anos (1o Aditivo), abarcando fatos geradores de 11/2001 a 10/2017.
Em 18/12/2014, foi assinado o 2o Aditivo que, dentre outras situações, ampliou o prazo
de fruição do benefício da dilação em mais 1 ano (seção III do Aditivo), passando a
incluir os fatos geradores de 11/2017 a 10/2018.
Destaque-se ainda que a vantagem econômica auferida com este benefício da dilação de
pagamento do ICMS não foi objeto da presente autuação fiscal.
Do desconto para pagamento antecipado do ICMS postergado
A controvérsia de interpretação entre o Fisco e o Interessado acerca das subvenções
surge a partir de outras situações, também previstas no 2o Aditivo (seções I e II), que
introduziram o benefício do desconto para pagamento antecipado do ICMS postergado,
que o Fisco denominou, para efeito elucidativo, de 2a fase do benefício.
O Interessado apresentou diversas alegações que convergiram para o entendimento de
que o 2o Aditivo tem prevalência e, na qualidade de ato concessivo individual e
específico, deixa claro que o benefício fiscal do diferimento de pagamento
anteriormente concedido, através do Protocolo de Intenções e 1o Aditivo, foi convertido,
substituído pelo benefício do desconto, cuja concessão entende ter eficácia limitada e
condicionada, nos termos da Lei no 17.741/2013. Assim, deixou de efetuar o pagamento
do ICMS postergado, que era o benefício fiscal inicialmente acordado com o Estado, e
passou a quitar o ICMS de forma antecipada para fruição do benefício do desconto,
mantendo-se as demais condições do Acordo, dentre elas, a intenção do Estado em
conceder estímulos à expansão dos empreendimentos do Interessado, o que caracteriza o
benefício desconto como uma subvenção para investimentos.
Já na interpretação da Fiscalização, o benefício do desconto antecipado, embora
introduzido no 2o Aditivo, através das seções I e II, tem como norma matriz a Lei
no17.741/2013, norma esta que não exigia nenhuma contrapartida dos contribuintes para
a obtenção da vantagem. Neste contexto, considera que não havia a necessidade de
nenhum tipo de acordo entre Estado e contribuinte para que este usufruísse do benefício
do desconto, bastando um requerimento por parte do
O Art.36 da Lei no11.580/1996, que dispõe sobre o ICMS, acrescentado do §5o pela Lei
no17.741/2013, assim dispõe:
Art. 36. Por ocasião da ocorrência do fato gerador, a Fazenda Pública poderá exigir o
pagamento do crédito tributário correspondente.
§ 1o O Poder Executivo poderá:
I - ampliar o prazo mencionado neste artigo até o máximo de 180 (cento e oitenta) dias,
desde que atualizado monetariamente a partir do 31o (trigésimo primeiro) dia após o
período de apuração do imposto;
Fl. 975
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.343 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720033/2020-24

II - antecipar ou postergar o pagamento, nos casos de substituição tributária.
(...)
§ 5o Poderá ser concedido desconto pelo recolhimento antecipado do imposto
vincendo, cujos fatos geradores já ocorreram, mediante aplicação, sobre o imposto
apurado, de percentual de desconto não superior aos índices exigidos pelo fisco para a
cobrança de encargos de inadimplência, nos termos estabelecidos pelo Poder
Executivo.
(Parágrafo acrescentado pela Lei No 17741 DE 30/10/2013). [ Grifei ] Verifica-se
assim que o § 5o acima transcrito de fato não estabelece que o benefício seja concedido
como um estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos dos
contribuintes, não há condicionantes ao contribuinte neste sentido.
Já o Decreto no12.537/2014, que regulamentou o disposto na Lei no17.741/2013, assim
determina:
Art. 1o Fica concedido desconto pelo pagamento antecipado do ICMS declarado e
vincendo, mediante a aplicação, sobre o imposto devido relativamente aos respectivos
períodos a serem antecipados, de percentual não superior aos índices exigidos pelo
fisco para a cobrança de encargos de inadimplência, conforme estabelecido em Termo
de Acordo firmado entre o contribuinte interessado e a Secretaria de Estado da
Fazenda.
Parágrafo único. O desconto de que trata o “caput”:
I - somente é aplicável ao ICMS declarado cujo vencimento ocorra a partir de 1o de
janeiro de 2016;
II - deverá ser requerido até 30 de novembro de 2014, nos termos estabelecidos em
norma de procedimento;
III - será calculado, para a equivalência dos juros, pelo método do desconto racional,
utilizando-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC do mês de outubro de 2014;
IV - fica condicionado a que o efetivo pagamento ocorra até 18 de dezembro de 2014.
Art. 2o O disposto neste Decreto poderá ser aplicado também aos valores cujo
vencimento ocorra durante o exercício de 2015, desde que quitados todos os débitos
declarados e vincendos do estabelecimento.
Posteriormente, em 28/09/2016, foi publicado o Decreto no5.159/16, que também tratou
do referido benefício do desconto, regulamentado a Lei no 17.741/13, e que basicamente
repete as mesmas determinações do Decreto anterior:
Art. 1.o Fica concedido desconto pelo pagamento antecipado do imposto sobre
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação - ICMS, mediante a
aplicação, sobre o imposto devido relativamente aos respectivos períodos a serem
antecipados, de percentual não superior aos índices exigidos pelo fisco para a cobrança
de encargos de inadimplência.
Parágrafo único. O desconto de que trata o “caput” será apurado na forma, nos prazos e
mediante os procedimentos previstos em Resolução do Secretário de Estado da Fazenda
e deverá observar, cumulativamente, as seguintes condições:
Fl. 976
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.343 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720033/2020-24

I - será aplicável ao ICMS com fato gerador já ocorrido, declarado e com vencimento a
partir de 1o de janeiro de 2018;
II - o pagamento de todas as parcelas requeridas para antecipação, observado o prazo
para pagamento estabelecido;
III - não poderá ser superior à Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (Selic) para títulos federais, base ano, válida na data do requerimento, aplicada
pelo método do desconto racional composto ao conjunto das parcelas constantes no
requerimento.
Constata-se que tanto o Decreto no12.537/2014, quanto o Decreto no5.159/16, também
não estabeleceram que o desconto seja concedido como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos. Do ponto de vista legal, o benefício pode
ser concedido para quaisquer contribuintes que simplesmente possuam ICMS vincendo
e desejem obter desconto antecipando para o seu pagamento.
A legislação acima transcrita também não determinou que o benefício do desconto deve
se restringir aos beneficiários de incentivo fiscal.
Assim, basta que haja uma definição dos períodos a serem antecipados, dos respectivos
valores e do percentual a ser utilizado, limitado aos índices para a cobrança de encargos
de inadimplência, situações estas que serão firmadas entre o Estado e o contribuinte,
mediante Termo de Acordo, nos termos do art. 1o do Decreto no12.537/2014.
Observar que o Decreto no5.159/16 é ainda mais flexível que o Decreto no12.537/2014,
eis que sequer determina a necessidade de Termo de Acordo.
A Fiscalização anexou aos autos o Projeto de Lei no 546/2013 (fls.611/633), da
Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, que culminou na aprovação da Lei no
17.741/2013. A seguir transcrevo trechos de interesse do referido Projeto:
(...)
Justificativa
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser apreciado por essa
Assembleia Legislativa. Anteprojeto de Lei que objetiva incluir o § 5o ao art 36 da Lei
n° 11.580. de 14 de novembro de 1996, que dispõe sobre o imposto sobre operações
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação - ICMS A presente proposição tem por
escopo incluir, na referida Lei, dispositivo que autorize a concessão de desconto pelo
pagamento antecipado do citado imposto vincendo, cujos fatos geradores já ocorreram,
nos termos estabelecidos pelo Poder Executivo.
(...)
Considerando se tratar de isenção em caráter geral, uma vez que atinge tão somente o
imposto vincendo apurado, cujos fatos geradores já ocorreram, e não se dirige a um
grupo determinado de contribuintes, a presente proposição não encontra restrições na
Lei Complementar Federal no 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal), a qual aponta, para os seus fins, as hipóteses de renúncia de receita, no § 1o do
art. 14 ("A renúncia compreende anistia. remissão, subsidio, crédito presumido,
concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de
base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições e
outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.").
Fl. 977
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.343 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720033/2020-24

A antecipação que se propõe não é aquela vedada pelo inciso I do art. 37 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal n° 101, de 2000), não se tratando
de renúncia fiscal, mas de ajuste financeiro em razão da antecipação do pagamento do
imposto, uma vez que não atinge o tributo já vencido, esse sim considerado no
orçamento mas tão somente o imposto vincendo.
Também não se trata de remissão de crédito tributário, pois, conforme disposto no art.
172 do Código Tributário Nacional, essa atinge todo o crédito tributário, e não
somente o imposto.
Verifica-se assim que, desde o Projeto de Lei, nunca foi interesse do Estado condicionar
a concessão do benefício como um estímulo especifico à implantação ou expansão de
empreendimentos econômico do contribuinte ou
mesmo estipular qualquer
contraprestação por parte do mesmo.
Destaco a seguir trechos de interesse do 2o Aditivo, celebrado entre o Estado e o
Interessado:
[...]
Na tabela anexa ao 2o Aditivo (fl.829) consta a identificação das parcelas do ICMS
vincendo, índices e respectivos valores que serão objeto do benefício acordado.
Há também que se observar que, posteriormente ao 2o Aditivo, foram protocolados os
requerimentos de solicitação de desconto no14.281.712-8 (fls.329/332), de 30/09/2016 e
de no14.348.945-0 (fls.333/336), de 21/11/2016, nos quais o Interessado incluiu mais
parcelas vincendas do ICMS, além daquelas constantes do 2o Aditivo, para também
usufruir do benefício de desconto, concedido pelo Estado.
Em análise deste 2o Aditivo, apresento algumas considerações:
No item 2 da Seção 1 é estabelecido que o desconto se constitui na mesma natureza
jurídica dos próprios investimentos de implantação e/ou expansão do empreendimento
projetado.
Este é um ponto de extrema controvérsia, já que, de acordo com a Lei no17.741/2013,
que estabeleceu o desconto, bem como o Decreto no12.537/2014, que a regulamentou,
ambos já transcritos neste voto, essa determinação carece de validade.
Nem na Lei, tampouco no Decreto, há qualquer determinação de que a concessão do
desconto esteja vinculada a um estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos dos contribuintes. No caso da concessão deste benefício
inexiste tal condicionante. O benefício do desconto não se restringe a beneficiários de
incentivo fiscal.
A natureza jurídica do benefício na verdade decorrente da Lei que o instituiu e de seu
Decreto regulamentador, cabendo ao Protocolo e respectivos Aditivos estabelecerem
naturalmente suas prerrogativas e especificidades, conforme o caso, porém sempre em
observância e em conformidade com a legislação de regência. Verificar-se-á a perda de
legitimidade em relação à matéria pactuada nesses acordos que extrapolar os ditames e
limites da Lei.
No item 3 da Seção 1, consta que a coluna "desconto" da referida tabela representa a
concretização do benefício concedido pelo ESTADO, que antes se deu na forma de
prazo e agora se dá na forma de desconto. Já no item 2 da Seção 2 há o reconhecimento
Fl. 978
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.343 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720033/2020-24

de que o benefício inicialmente concedido foi convertido em desconto efetivo para as
parcelas que foram quitadas antecipadamente.
Esclareça-se, até por questão de lógica, que só existe a possibilidade de concessão do
benefício do desconto, se antes o contribuinte tivesse ICMS declarado e vincendo. No
presente caso, a concessão ao contribuinte do benefício de dilação do prazo somente se
deu em razão do estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos
dos contribuintes.
O fato de o contribuinte, antes beneficiado com a dilação de prazo, optar em momento
posterior pelo benefício do desconto, em substituição ao benefício anterior, não implica
transferência da natureza jurídica do benefício substituído para o benefício que o
substituiu. Isto em razão de que a natureza jurídica de cada benefício decorre da
respectiva lei instituidora.
O mesmo raciocínio também se aplica em relação a supostos investimentos que o
detentor do benefício do desconto venha a realizar. O fato de realizar suposta aplicação
na expansão de seus empreendimentos econômicos, não modifica a natureza jurídica
originária determinada pela matriz legal que instituiu o benefício. Outros contribuintes
poderão investir a vantagem econômica obtida com o benefício do desconto livremente,
eis que a Lei instituidora do benefício de desconto não estabeleceu para sua concessão
qualquer tipo condicionante relativa à aplicação de recursos ou mesmo contrapartidas
que os contribuintes tivessem que realizar.
A conversão das parcelas do benefício da dilação de prazo em benefício de desconto
objetivou cumprir a determinação do Art 1o do Decreto no12.537/2014, na medida que
delineou, mediante acordo entre Estado e o Contribuinte, os períodos a serem
antecipados, valores e índices.
Assim, a formalização do Termo de Acordo, previsto no caput do citado artigo, deu-se
por meio do 2o Aditivo e posteriormente através dos já mencionados requerimentos de
solicitação de desconto.
É relevante destacar que a Secretaria de Fazenda do Estado do Paraná - SEFAZ/PR,
através da Informação DAET/DIF no042/2020 (fls.471/474), prestou esclarecimentos
específicos acerca do benefício do desconto, em atendimento ao Ofício SRRF09/DIFIS
no 003/2020 (fls.466/468).
Através do referido Ofício foram feitas, dentre outros, os seguintes questionamentos:
[...]
5. Informar se a aplicação deste dispositivo estava restrita aos beneficiários do incentivo
fiscal da dilação (PRODEPAR - Lei n° 10.698/1993 e Decreto n° 4.323/2001), ou se
outros contribuintes, com ICMS declarado e vincendo, também poderiam usufruir do
referido desconto;
6. Informar se existia a necessidade de os contribuintes, para a obtenção do benefício do
desconto, implementarem contrapartidas, como implantação e/ou expansão de
empreendimentos econômicos, especificando essas contrapartidas c a respectiva base
legal;
A SEFAZ/PR apresentou, através da Informação DAET/DIF no042/2020 (fls.471/474),
a seguinte resposta:
[...]
Fl. 979
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.343 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720033/2020-24

5. Informar se a aplicação deste dispositivo estava restrita aos beneficiários do incentivo
fiscal - O Art. 36 da Lei 11.580/96 está contido na Seção que trata da Extinção do
Crédito Tributário, e assim determinava: [...] Portanto, era uma regra geral contida no
ordenamento do ICMS do Estado do Paraná, não sendo restrita aos beneficiários do
incentivo fiscal;
6. Informar se existia a necessidade de contrapartidas para o benefício do desconto –
não havia necessidade de contrapartidas, bastando aos contribuintes aderirem, nos
moldes do previsto no Decreto 12.537/2014.
Como se observa, a própria SEFAZ/PR, ao esclarecer que o benefício do desconto não
se restringe a beneficiários do incentivo fiscal e que, para a concessão do desconto,
descabe necessidade de contrapartidas por parte dos contribuintes, confirma de maneira
indubitável que o benefício do desconto nas antecipações do pagamento do ICMS
vincendo aqui analisado não possui os requisitos e condições da subvenção para
investimento, na forma preconizada no art. 30 da Lei no12.973/2014, atualizado pela Lei
Complementar (LC) no160/2017, para fins de não ser computado na determinação do
lucro real ou da base de cálculo da CSLL.
Diante das exposições, entendo que o benefício do desconto pelo pagamento antecipado
do ICMS declarado e vincendo, de acordo com a Lei no17.741/2013, que o instituiu, e
Decreto regulamentador, não cumpre as exigências contidas no art. 30 da Lei
no12.973/2014, eis que o benefício não é concedido como um estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos e portanto não se qualifica como uma
exclusão na determinação do lucro real ou da base de cálculo da CSLL.
Destarte, considero procedentes as glosas efetuados pela fiscalização.
5 – MÉRITO: REPERCUSSÃO DO LANÇAMENTO NAS CONTRIBUIÇÕES - PIS
E COFINS
O Interessado em síntese entende que o benefício do desconto pelo pagamento
antecipado do ICMS diferido se caracteriza como subvenção para investimento e,
portanto, não integra a base de cálculo das contribuições, por expressa previsão legal
das Leis no 10.673/2002 e 10.833/2003, alteradas pelos artigos 54 e 55 da Lei no
12.973/2014.
[...]
Conforme se observa dos dispositivos legais acima transcritos, as subvenções para
investimento que não integram a base de cálculo das contribuições (Pis e Cofins) são
aquelas que forem concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos.
Conforme já apreciado no 3 – MÉRITO: SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS
deste Voto, o benefício do desconto pelo pagamento antecipado do ICMS vincendo não
foi concedido, de acordo com sua lei instituidora, como um estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos.
Desta forma, ao também não cumprir as exigências do Art. 1o, §3o, inciso X da Lei no
10.673/2002 e do Art. 1o, §3o, inciso IX da Lei no10.833/2003, acima transcritos, o
referido benefício não se qualifica como uma subvenção para investimento que possa
deixar de integrar a base de cálculo das contribuições Pis e Cofins.
Em relação a esse tema, o Interessado argumenta ainda, na hipótese de manutenção do
lançamento, que os descontos são receitas financeiras, devendo ser tributados à alíquota
de 4,65% e não como receitas operacionais, conforme interpretação dada pelo Fisco,
Fl. 980
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.343 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720033/2020-24

que os considerou como receitas advindas de perdão ou remissão de dívida tributária.
Considera que o perdão de dívida tributária pressupõe que o tributo já esteja vencido, o
que não é o caso de desconto pelo pagamento antecipado do ICMS diferido.
Ocorre que o benefício do desconto pelo pagamento antecipado se dá em função de
ICMS vincendo, cujos fatos geradores já ocorreram, os quais tiveram, em razão de
benefício anterior, seus recolhimentos postergados. Na medida em que a obrigação do
contribuinte para com o Estado já se encontra materializada pela ocorrência do fato
gerador do imposto, trata-se de uma dívida tributária.
Nessa linha, o §5o do Art.36 da Lei no11.580/1996, acrescentado do pela Lei
no17.741/2013, definiu que o desconto somente abrange o ICMS vincendo, cujos fatos
geradores já ocorreram:
§ 5o Poderá ser concedido desconto pelo recolhimento antecipado do imposto
vincendo, cujos fatos geradores já ocorreram, mediante aplicação, sobre o imposto
apurado, de percentual de desconto não superior aos índices exigidos pelo fisco para a
cobrança de encargos de inadimplência, nos termos estabelecidos pelo Poder
Executivo.
(Parágrafo acrescentado pela Lei No 17741 DE 30/10/2013). [ Grifei ] Observar ainda
que os requerimentos de solicitação de desconto no14.281.712-8 (fls.329/332) e
no14.348.945-0 (fls.333/336) identificam parcelas vincendas do ICMS que serão objeto
do desconto, reconhecidas pelo Interessado como parcelas por ele devidas, conforme
exemplificado no trecho abaixo reproduzido (requerimento no14.281.712-8):
“A empresa MONDELEZ BRASIL LTDA, com sede na capital do Estado do Paraná, na
Avenida Presidente Kennedy, n° 2511, Água Verde, CEP 80610-010, inscrita no CNPJ
sob no 33.033.028/0001-84 e no CAD-ICMS sob n° 902.56576-05, e, ainda, com
estabelecimento fabril na Avenida Juscelino Kubttschek de Oliveira, n° 13.300, parte,
Cidade Industrial de Curitiba, município de Curitiba, Estado do Paraná, inscrito no
CNPJ sob n° 33.033.028/0020-47 e no CAD-ICMS (inscrição principal) sob n°
901.98330-51, vem solicitar desconto pelo pagamento antecipado do imposto sobre
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação - ICMS relativo às
parcelas vincendas, abaixe discriminadas, devidas pelo estabelecimento inscrito no
CAD-ICMS (inscrição auxiliar) sob no 901.71580-71, nos termos do Decreto n°
5.159/2016.” [ Grifei ] Conforme se verifica, através dos itens I, II e III do artigo 1o do
1o Aditivo, foi estabelecida uma postergação do pagamento de elevados percentuais do
valor do ICMS devido, conforme períodos definidos, concedida no âmbito do
PRODEPAR. Segue, para exemplificar, a transcrição do item III do artigo 1o do referido
Aditivo:
III - para os fatos geradores do ICMS relativos ao período de 1o de novembro de 2007
até 31 de outubro de 2017, obedecendo às seguintes condições:
a) a primeira parcela, no valor correspondente a 50% (cincoenta pontos percentuais),
do imposto devido, deverá ser paga no mês subseqüente ao do seu período de
apuração, no prazo regulamentar do imposto;
b) a segunda e última parcela, no valor correspondente a 50% (cincoenta pontos
percentuais), do mesmo imposto, deverá ser paga em igual dia ao mencionado na
alínea anterior, no prazo de até 120 (cento e vinte) meses após o vencimento da
primeira parcela, correspondente ao seu saldo remanescente. [ Grifei ]
Nesse contexto, o ICMS vincendo é um tributo devido, fruto de uma obrigação
tributária principal, surgida com a ocorrência do fato gerador, que teve o prazo de seu
pagamento postergado, sendo decorrente da própria atividade operacional da empresa,
Fl. 981
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.343 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720033/2020-24

não se trata de um empréstimo financeiro, mas sim de uma dívida tributária. Dessa
forma, o desconto obtido na antecipação de seu pagamento tem a mesma natureza da
remissão tributária, não podendo ser confundido por exemplo com a receita decorrente
de antecipação de pagamento a clientes, nem como compra realizada com desconto
condicional. Também não se trata de redução de uma dívida financeira ou de um
empréstimo tomado, logo não se caracteriza como uma receita financeira.
Do exposto, conclui-se que o benefício do desconto pelo pagamento antecipado de
ICMS vincendo se equivale a uma remissão parcial tributária, configurando-se em um
ato jurídico que faz acrescer o patrimônio do devedor, de modo que revela capacidade
contributiva, que, por caracterizar uma receita operacional, diversa da receita financeira,
implica receita tributável pelas contribuições Pis e Cofins, no regime não-cumulativo,
com aplicação das alíquotas respectivamente de 1,65% e 7,60%.
Dessa forma, não há reparos a se fazer no lançamento fiscal.
[grifos constam do original]
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera todos os
seus argumentos de mérito.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
01/06/2021 (fls. 886 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
30/06/2021 (fls. 888 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como visto pelo relatório do caso, a discussão nos autos envolve o tema da
subvenção para investimento e sua eventual tributação via IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Fl. 982
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.343 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720033/2020-24

No caso concreto, o estado do Paraná concedeu dois benefícios fiscais atinentes
ao ICMS.
No primeiro deles, no âmbito de um programa que ficou conhecido como
PRODEPAR, foi autorizada a dilação do prazo para pagamento do imposto estadual, com os
valores atualizados pelo FCA (taxa de atualização inferior à taxa Selic), sem outras atualizações
de juros e sem multa. Destaque-se que a vantagem econômica auferida com este benefício da
dilação de pagamento do ICMS não é objeto da presente discussão.
Já o segundo, objeto de autuação por parte da Receita Federal do Brasil, envolvia
descontos concedidos pelo estado para os contribuintes que resolvessem quitar antecipadamente
as parcelas de ICMS vincendas, pois na visão da fiscalização o benefício teria a característica de
uma subvenção para custeio e não de uma subvenção para investimento, o que demandaria a
inclusão das receitas no computo do lucro do período, não se enquadrando, portanto, nos
requisitos do artigo 30 da Lei no 12.937/2014.
É importante mencionar que inexiste controvérsia nos autos a respeito do registro
e do depósito no CONFAZ da documentação comprobatória do ato concessivo do benefício, o
que foi objeto do termo de intimação fiscal no 02 (fls. 287/291 do e-processo), respondido pelo
contribuinte em 23/09/2019 (fls. 351/372 do e-processo).
Segundo consta do acórdão recorrido (fls. 862 do e-processo), a controvérsia de
interpretação entre o Fisco e o Interessado acerca das subvenções surge a partir de outras
situações, também previstas no 2o Aditivo (seções I e II), que introduziram o benefício do
desconto para pagamento antecipado do ICMS postergado, que o Fisco denominou, para efeito
elucidativo, de 2a fase do benefício.
Tanto a fiscalização como o acórdão recorrido terminaram por concluir que o
benefício em questão não poderia ser considerado como subvenção para investimento, tendo em
vista que a sua concessão independeria de qualquer contrapartida por parte do contribuinte.
Nas palavras da própria DRJ07 (fls. 862/863 do e-processo), não havia a
necessidade de nenhum tipo de acordo entre Estado e contribuinte para que este usufruísse do
benefício do desconto, bastando um requerimento por parte do contribuinte, nos termos do
Decreto regulamentador. Assim, este benefício não exigia condicionantes, tais como a
Fl. 983
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.343 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720033/2020-24

implantação e/ou ampliação de empreendimentos. Neste sentido, o Fisco considerou que o
referido benefício não se caracterizou como uma subvenção para investimentos.
Ao analisar a norma jurídica editada pelo Estado do Paraná que concedeu o
benefício ao contribuinte no presente caso concreto, a DRJ07 concluiu que (fls. 863 do e-
processo), o §5o acima transcrito de fato não estabelece que o benefício seja concedido como um
estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos dos contribuintes, não há
condicionantes ao contribuinte neste sentido.
A DRJ07 chegou inclusive a investigar a justificativa constante do Projeto de Lei
no 546/2013 que resultou na lei concessiva do benefício e constatou que (fls. 865 do e-processo)
desde o Projeto de Lei, nunca foi interesse do Estado condicionar a concessão do benefício
como um estímulo especifico à implantação ou expansão de empreendimentos econômico do
contribuinte ou mesmo estipular qualquer contraprestação por parte do mesmo.
Em suma, vejamos ainda a conclusão do voto da DRJ07 (fls. 869/870 do e-
processo):
Como se observa, a própria SEFAZ/PR, ao esclarecer que o benefício do desconto não
se restringe a beneficiários do incentivo fiscal e que, para a concessão do desconto,
descabe necessidade de contrapartidas por parte dos contribuintes, confirma de maneira
indubitável que o benefício do desconto nas antecipações do pagamento do ICMS
vincendo aqui analisado não possui os requisitos e condições da subvenção para
investimento, na forma preconizada no art. 30 da Lei no12.973/2014, atualizado pela Lei
Complementar (LC) no160/2017, para fins de não ser computado na determinação do
lucro real ou da base de cálculo da CSLL.
Diante das exposições, entendo que o benefício do desconto pelo pagamento antecipado
do ICMS declarado e vincendo, de acordo com a Lei no17.741/2013, que o instituiu, e
Decreto regulamentador, não cumpre as exigências contidas no art. 30 da Lei
no12.973/2014, eis que o benefício não é concedido como um estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos e portanto não se qualifica como uma
exclusão na determinação do lucro real ou da base de cálculo da CSLL.
Em que pese o exposto, o nosso entendimento vai em sentido oposto ao quanto já
decidido.
A nosso ver, existem dois fundamentos jurídicos que por si só são capazes de
anular a presente autuação fiscal.
Fl. 984
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-006.343 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720033/2020-24

Primeiro que com a modificação introduzida pela Lei Complementar no 160/2017
encerrou-se a discussão a respeito da natureza do benefício fiscal concedido pelo Estado,
carecendo aos fiscais federais de competência para estabelecer qualquer tipo de distinção.
Por segundo, ainda que fosse importante uma contrapartida exigida do
contribuinte em troca da concessão do benefício para fins de estimulo à implantação ou expansão
de empreendimentos econômicos, no presente caso concreto inexistem dúvidas de que o
contribuinte planejou e executou a construção de um parque fabril para fabricação de produtos
alimentícios, o que foi expressamente reconhecido pelo próprio Poder Público Estadual, o que
jamais poderia ter sido desconsiderado pelo Poder Público Federal.
Subvenção para investimento x subvenção para custeio
A respeito da discussão sobre eventual distinção entre subvenção para
investimento e subvenção para custeio após a edição da Lei Complementar no 160/2017 que
acabou alterando a Lei no 12.973/2014, trata-se de um tema bastante conhecido neste Conselho
Administrativo e que mais recentemente foi analisado e julgado pela 1a Turma da Câmara
Superior, em sessão de 12/11/2021, no acórdão no 9101-005.850.
Cumpre destacar desde já que nos filiámos ao entendimento jurídico difundido
pelo conselheiro relator no sentido de que a Lei Complementar no 160/2017 subtraiu a
competência do Fisco Federal e dos próprios julgadores do contencioso tributário federal de
analisar normativos locais e, consequentemente, de decidir se determinada benesse estadual ou
distrital, referente ao ICMS, trata-se de subvenção de custeio ou de investimento.
Assim, para o reconhecimento de uma benesse estadual de ICMS como subvenção
de investimento bastaria a sua devida escrituração em conta de Reserva de Lucros, podendo ser
utilizada para a absorção de prejuízos (após o exaurimento dos demais valores, também alocados
em Reserva de Lucros) ou para o aumento do capital social, sendo vedado seu cômputo na base
de cálculo de dividendos obrigatórios e a sua redução em favor dos sócios, direta ou
indiretamente, por outras manobras societárias.
Tal compreensão, inclusive, não ignora o fato de o caput do artigo 30 da Lei no
12.973/2014 mencionar a necessidade de o benefício ter sido concedido como estimulo à
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, mas tão somente considera que tal
Fl. 985
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-006.343 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720033/2020-24

avaliação não cabe ao Fisco Federal, nem tampouco a conselheiros do CARF, vinculados à
Administração Pública Federal, sendo uma prerrogativa única e exclusiva do Poder Público
Estadual que concedeu o benefício.
Em outras palavras, não compete ao CARF avaliar se em contrapartida a um
benefício específico o contribuinte realizou ou não investimentos no estado, de modo que se o
próprio Estado da Federação, in casu do Paraná, reconhece que o benefício foi concedido em
troca de investimentos realizados, soa desproposito ao CARF pretender desconsiderar tal
conclusão.
Ainda a respeito do que foi recentemente decidido pela Câmara Superior deste
Conselho, inclusive por maioria de votos, vejamos o que consta da ementa do mencionado
acórdão no 9101-005.850:
SUBVENÇÕES DE INVESTIMENTO. ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR No
160/17. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. ATENDIMENTO AOS
ARTS. 9 E 10. BENEFÍCIO E INCENTIVO DE ICMS. REQUISITOS E CONDIÇÕES
DO ART. 30 DA LEI No 12.973/14. PROVA DE REGISTRO E DEPÓSITO.
CANCELAMENTO INTEGRAL DA EXAÇÃO.
O disposto nos artigos 9o e 10 da Lei Complementar no 160/17 tem aplicação imediata
aos processos ainda em curso, retroativamente em relação aos fatos geradores. Após tal
alteração legislativa, a averiguação do efetivo cumprimento dos requisitos e exigências
trazidos no Parecer Normativo CST no 112/78, agora legalmente superado, é irrelevante
para o desfecho da demanda. Dessa forma, a existência de sincronia e de vinculação
entre o recebimento da benesse estatal e a sua aplicação nos empreendimentos privados
não mais é elemento oponível aos contribuintes para fundamentar e manter exações de
IRPJ e CSLL.
A Lei Complementar no 160/17 subtraiu a competência das Autoridades de Fiscalização
tributária federal e dos próprios Julgadores do contencioso tributário de analisar
normativos locais e, consequentemente, de decidir se determinada benesse estadual ou
distrital, referente ao ICMS, trata-se de subvenção de custeio ou de investimento.
A maior Autoridade do Poder Executivo, por meio de ato oficial, formal e público,
dirigido ao Poder Legislativo, atestou, expressamente, que os arts. 9 e 10 da Lei
Complementar, se promulgados fossem, iriam equiparar as subvenções meramente
para custeio às para investimento. Após a efetiva promulgação de tais dispositivo, sem
qualquer alteração ou adição ao seu texto - em razão da deliberada derrubada do veto
presidencial - é necessário observar a mesma conclusão antes alcançada e dar o
correspondente tratamento, como previsto, sendo tal consequência a legítima vontade do
Legislador.
Assim, à luz do §4o do art. 30 da Lei no 12.973/14, veiculado pela Lei Complementar no
160/17, para o reconhecimento de uma benesse estadual de ICMS como subvenção de
investimento bastaria a sua devida escrituração em conta de Reserva de Lucros, podendo
ser utilizada para a absorção de prejuízos (após o exaurimento dos demais valores,
também alocados em Reserva de Lucros) ou para o aumento do capital social, sendo
Fl. 986
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-006.343 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720033/2020-24

vedado seu cômputo na base de cálculo de dividendos obrigatórios e a sua redução em
favor dos sócios, direta ou indiretamente, por outras manobras societárias.
Tratando-se de subvenção, efetivada por benefício de ICMS, concedida por estado da
Federação à revelia do CONFAZ e suas regras, uma vez trazida aos autos a prova do
registro e do depósito abrangendo a benesse sob análise, nos termos das Cláusulas do
Convênio ICMS no 190/17, resta também atendido o art. 10 da Lei Complementar no
160/17.
Tendo em vista a didática e a precisão dos argumentos levantados pelo
conselheiro relator para o acórdão, pedimos licença para fazer a sua transcrição integral no
presente acórdão, inclusive por se tratar de corrente jurídica com a qual nos filiámos, veja-se:
Inicialmente, como abordado nesses outros casos, esse tema da tributação das
subvenções percebidas por empresas pelos tributos federais – há muito tratado neste E.
CARF - justifica uma breve introdução e análise histórica de sua evolução legislativa,
até o momento da edição da Lei Complementar no 160/17, o que auxiliará na
delimitação do objeto jurídico remanescente do feito e na determinação das normas
aplicáveis, estabelecendo aquilo que é oponível à Contribuinte nesse momento
processual para o reconhecimento de seu direito alegado.
A figura das subvenções, que pode ser tida, de maneira geral, como um auxílio
econômico prestado pelo Estado, é antiga no Direito nacional, sendo figura presente já
na Lei no 4.320/64, que diferencia as subvenções sociais das econômicas, habitando a
regulamentação das finanças públicas.
Logo após, ainda no mesmo ano, ganhando pertinência no Direito Tributário, o instituto
das subvenções é estampado no inciso IV do art. 44 da Lei no 4.506/641 (ainda vigente,
correspondente ao inciso I do art. 392 do RIR/99 e, agora, ao inciso I do art. 441 do
RIR/18).
Na referida norma, determina-se que as subvenções para custeio ou operação integrarão
a receita bruta operacional, tornando-se, então, um componente positivo no cálculo do
lucro operacional das empresas, objeto de tributação da renda das pessoas jurídicas.
Note-se que não há, aqui, uma definição própria dessa modalidade de subvenção, mas,
certamente, considerando histórica e sistematicamente as demais normas vigentes sobre
o tema, pode-se associar diretamente tal instituto presente nessa disposição fiscal às, já
vistas, subvenções econômicas, invocadas pelo Direito Financeiro.
Após mais de uma década, a Lei das S/A (Lei no 6.404/76) acabou por veicular
regramento contábil no seu art. 182, § 1o, alínea “d”2, determinando a inserção dos
valores referentes às subvenções para investimento na conta de reserva de capital, que
compõe o Capital Social das companhias.
Sequencialmente, novamente no âmbito do Direito Tributário, é editado o Decreto-Lei
no 1.598/77, posteriormente alterado pelo Decreto-Lei no 1.730/79, que no §2o do seu
art. 383 (antes, correspondente ao art. 443 do RIR/99) estipula que as subvenções para
investimento não serão computadas na apuração do Lucro Real, sob a condição de que
tal valor seja devidamente registrado em conta de Reserva de Capital, em obediência à
regra contábil, e somente seja utilizado para absorver prejuízos ou em incorporação ao
Capital Social, podendo também ser empregado para ajustar o balanço, fazendo frente a
superveniências passivas ou insuficiências ativas.
Fl. 987
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1301-006.343 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720033/2020-24

Em termos práticos, se observada tal conduta do contribuinte, os valores de subvenções
para investimento não comporiam a parcela do lucro tributável das companhias,
guardando relevância exclusivamente patrimonial.
Nesse caso, nota-se que o Legislador tributário acabou por trazer delimitação jurídica e
certa definição a essa figura, podendo se extrair da literalidade do dispositivo que
subvenções para investimento seriam aquelas benesses, inclusive mediante isenção ou
redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos, e as doações, feitas pelo Poder Público.
Tal matéria foi diretamente regulada pelo Parecer Normativo CST no 112/78, que
também veiculou uma mais profundada conceituação da figura das subvenções de
investimento, submetendo-a às ideais de efetiva e específica aplicação de subvenção,
por parte do beneficiário, nos investimentos previstos na implantação ou expansão do
empreendimento econômico projetado e a perfeita sincronia da intenção do
subvencionador com a ação do subvencionado.
Já se revela aqui um claro discrímen jurídico-tributário no tratamento federal das
subvenções: 1) as subvenções para custeio ou operação integram a receita bruta
operacional das empresas, inclusive compondo o cálculo do Lucro Real apurado; 2) as
subvenções para investimento são contabilmente alocadas em contas patrimoniais, não
circulando pelo resultado da companhia, restando expressamente excluídas do cômputo
do Lucro Real auferido, se observada a sua devida utilização.
E essa distinção, instituída ainda no final na década de 1970, sempre foi o centro de
todos os debates tributários em esfera federal sobre tais figuras.
Posteriormente, inaugurando a implementação do IFRS no Brasil, a alínea "d" do art.
1824 da Lei das S/A, a qual expressamente previa o registro de subvenções para
investimento naquela conta do Capital Social, foi revogado pela Lei no 11.638/2007.
Observe que a alteração foi puramente de norma contábil e não tributária.
Dentro desse cenário transitório, e diante da inserção do art. 195-A na Lei das S/A, com
advento da Lei no 11.638/20075, e também por força das disposições da Lei no
11.941/2009, os valores referentes às subvenções de investimento passaram a transitar
pelo resultado das empresas - não obstante o próprio art. 18 da Lei no 11.941/2009
prever a sua exclusão do LALUR e manutenção em conta de Reserva de Lucros
(especificamente sob a rubrica de Reserva de Incentivos Fiscais).
Confira-se os termos do referido art. 18:
Art. 18. Para fins de aplicação do disposto nos arts. 15 a 17 desta Lei às subvenções
para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas
como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, e às
doações, feitas pelo Poder Público, a que se refere o art. 38 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, a pessoa jurídica deverá:
I – reconhecer o valor da doação ou subvenção em conta do resultado pelo regime de
competência, inclusive com observância das determinações constantes das normas
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, no uso da competência conferida
pelo § 3o do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, no caso de
companhias abertas e de outras que optem pela sua observância;
II – excluir do Livro de Apuração do Lucro Real o valor decorrente de doações ou
subvenções governamentais para investimentos, reconhecido no exercício, para fins de
apuração do lucro real;
Fl. 988
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1301-006.343 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720033/2020-24

III – manter em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, a parcela decorrente de doações ou subvenções governamentais,
apurada até o limite do lucro líquido do exercício;
IV – adicionar no Livro de Apuração do Lucro Real, para fins de apuração do lucro real,
o valor referido no inciso II do caput deste artigo, no momento em que ele tiver
destinação diversa daquela referida no inciso III do caput e no § 3o deste artigo.
§ 1o As doações e subvenções de que trata o caput deste artigo serão tributadas caso
seja dada destinação diversa da prevista neste artigo, inclusive nas hipóteses de:
I – capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular,
mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será o
valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou
subvenções governamentais para investimentos;
II – restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social,
nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com posterior
capitalização do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a base para a
incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de
doações ou de subvenções governamentais para investimentos; ou III – integração à
base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 2o O disposto neste artigo terá aplicação vinculada à vigência dos incentivos de que
trata o § 2o do art. 38 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, não se lhe
aplicando o caráter de transitoriedade previsto no § 1o do art. 15 desta Lei.
§ 3o Se, no período base em que ocorrer a exclusão referida no inciso II do caput deste
artigo, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou lucro líquido contábil inferior à
parcela decorrente de doações e subvenções governamentais, e neste caso não puder ser
constituída como parcela de lucros nos termos do inciso III do caput deste artigo, esta
deverá ocorrer nos exercícios subsequentes. (destacamos)
E como cena final da implementação das regras e padrões do IFRS, foi editada a Lei no
12.973/14 (conversão da MP no 627/13), encerrando, então, o processo de transição
instituído anteriormente, dando definitividade aos reflexos e consequências tributárias
desse novo modelo. O seu art. 30 foi especialmente destinado ao tratamento das
subvenções para investimento na apuração do Lucro Real. Confira-se tal dispositivo:
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na
determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros a que se
refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser
utilizada para:
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas
as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou II - aumento do
capital social.
§ 1o Na hipótese do inciso I do caput , a pessoa jurídica deverá recompor a reserva à
medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não seja
observado o disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa da que está prevista no
caput , inclusive nas hipóteses de:
Fl. 989
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1301-006.343 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720033/2020-24

I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular,
mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será o
valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou
subvenções governamentais para investimentos;
II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social, nos
5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com posterior capitalização
do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a base para a incidência será o
valor restituído, limitada ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou de
subvenções governamentais para investimentos; ou III - integração à base de cálculo dos
dividendos obrigatórios.
§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou lucro
líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções
governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como parcela de lucros nos
termos do caput , esta deverá ocorrer à medida que forem apurados lucros nos períodos
subsequentes. (destacamos)
A norma veiculada se assemelha muito àquela antes presente no art. 18 da Lei no
11.941/09, determinando que não serão computadas na determinação do lucro real,
desde que seja registrada em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei das
S/A.
Assim como antes, limita-se sua utilização contábil e fiscal à absorção de prejuízos,
após o exaurimento do saldo das demais contas da reserva de lucros, com exceção dos
valores da reserva legal (recompondo-se a reserva de lucros nos períodos posteriores) e,
alternativamente, possibilita seu emprego no aumento de capital. E, da mesma forma –
com a devida licença para a repetição – fica o valor da subvenção para investimento
condicionada à hipótese de adição quando for dada destinação diversa ao numerário,
promovendo-se a sua integração na base de cálculo de dividendos obrigatório ou sendo
objeto de devolução de capital aos titulares, ainda que indiretamente, por manobras
societárias.
Observa-se que em 2014, no que tange à (des)oneração tributária federal das
subvenções para investimento, não houve alterações ou mesmo modificações relevantes
na dinâmica contábil e fiscal, antes instituídas pelas Leis no 11.638/07 e no 11.941/09.
Por sua vez, foi editada a Lei Complementar no 160/17 a qual, por meio de seu art. 9o,
inseriu novos parágrafos no art. 30 da Lei no 12.973/14, referentes à delimitação legal e
ao tratamento das subvenções de investimento:
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos
Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento,
vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo.
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos administrativos e
judiciais ainda não definitivamente julgados. (destacamos)
Este novel §4o incluído no dispositivo deixa claro que incentivos e benefícios de ICMS
concedidos são subvenções para investimento, não podendo mais ser exigido outros
requisitos ou condições além daquilo estipulado no próprio art. 30.
Ainda, o art. 10 da referida Lei Complementar determinou que os incentivos fiscais
estaduais, cerne da chamada guerra fiscal, concedidos sem a anuência e a unanimidade
dos Estados, exigidas pela Lei Complementar no 24/75, também estão abrangidos pelas
novas determinações da delimitação jurídica das subvenções de investimento – devendo,
Fl. 990
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1301-006.343 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720033/2020-24

então, ser objeto dos requisitos de um Convênio CONFAZ, para a remissão dos créditos
tributários ou reinstituição dos benefícios:
Art. 10. O disposto nos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014,
aplica-se inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais de ICMS
instituídos em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII do §2o do art. 155
da Constituição Federal por legislação estadual publicada até a data de início de
produção de efeitos desta Lei Complementar, desde que atendidas as respectivas
exigências de registro e depósito, nos termos do art. 3o desta Lei Complementar.”
Claramente houve aqui o total afastamento de qualquer disposição contida ou
fundamento baseado no Parecer Normativo CST no 112/78 e, frise-se que, o convênio a
que as normas dos arts. 1o e 3o da Lei Complementar no 160/17 se referem materializou-
se por meio da edição do Convênio ICMS no 190/17 pelo CONFAZ.
E aqui, precisamente, no entender desse Conselheiro, tendo em vista que, in casu, o
manejo do Recurso Especial da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional deu-se, literal
e expressamente, com base em divergência e alegações sobre a necessidade da presença
de demonstração de vinculação e sincronia entre o recebimento dos benefícios estaduais
e os investimentos procedidos para, somente assim, à luz desse Parecer Normativo CST,
poder tratá-los na esfera tributária federal com subvenção de investimento, a
improcedência da arguição e o indeferimento do pleito fazendário já se anunciam.
Como vimos anteriormente, após a introdução do IFRS no Brasil, restou legal e
expressamente determinado que as benesses de ICMS concedidas pelos Estados e pelo
Distrito Federal serão consideradas subvenção para investimento, demandando apenas a
devida escrituração em conta de reserva de lucros, podendo ser utilizada para a absorção
de prejuízos (após o exaurimento das Reservas de Lucros) ou para o aumento do capital
social, sendo vedado o seu cômputo na base de cálculo de dividendos obrigatórios e a
sua redução em favor dos sócios – sob pena de adição no cálculo do Lucro Real (esses
são requisitos e condições legais, o que não se confunde com definição ou
conceituação).
Ao seu turno, o §5o enxertado traz previsão de cunho temporal sobre o alcance da
norma presente no anterior §4o, estabelecendo a sua aplicação já em processos
administrativos e judiciais que ainda não transitaram em julgado - como o presente.
Está claro que, após a vigência da Lei Complementar no 160/17, as Autoridades de
Fiscalização tributária federal e os próprios Julgadores do contencioso administrativo
tributário não possuem mais competência para analisar normativos locais e, assim,
decidir se determinada benesse estadual ou distrital, referente ao ICMS, trata-se de
subvenção de custeio ou de investimento.
Assim como expressamente consignado pelo conselheiro relator do
supratranscrito acórdão, resta claro e cristalino que as autoridades fiscais federais não mais
possuem competência para analisar as normas editadas e publicadas pelos estados da Federação
tratando de benefícios fiscais de ICMS.
Isso tanto é verdade que o Presidente da República tentou até mesmo vetar as
inovações legislativas introduzidas pela Lei Complementar no 160/2017, com base na
justificativa de que elas causariam “distorções tributárias, ao equiparar as subvenções
meramente para custeio às para investimento, desfigurando seu intento inicial, de elevar o
Fl. 991
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1301-006.343 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720033/2020-24

investimento econômico, além de representar significativo impacto na arrecadação tributária
federal”.
Veja-se que a equiparação entre subvenção para investimento e subvenção para
custeio é deveras clara. Não resta margem para dúvidas.
O mencionado veto, todavia, foi derrubado pelo Congresso Nacional, de modo
que a equiparação entre as subvenções foi perfectibilizada.
Veja-se o que adverte sobre a questão o conselheiro relator da Câmara Superior de
Recursos Fiscais no acórdão no 9101-005.850 anteriormente mencionado:
Isso pois, após a edição da nova Lei Complementar, determinou-se que todos os
incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto previsto no
inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos Estados e pelo
Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento.
Primeiramente, a vontade do Legislador e a justificativa dessas novas normas de alcance
nacional, principalmente aquelas veiculadas nos seus arts. 9 e 10 - inicialmente vetados
pela N. Presidência da República, mas endossados e promulgados pelo Congresso
Nacional - é a cessação do contencioso na esfera federal, referente à tributação de
benefícios de ICMS concedidos pelos próprios Estados da Federação.
Se analisado o conteúdo das disposições da Lei Complementar no 160/17, sob prisma
hermenêutico finalístico, dentro da devida contextualização política de esforços para
acabar ou mitigar os efeitos da guerra fiscal entre os Estados e o Distrito Federal –
assim como o seu indesejado dano colateral em esfera federal – resta evidente que não
há mais margens para continuar se procedendo à rotulação casuística desses incentivos
como subvenção de custeio.
Com a edição da Lei Complementar, o Poder Legislativo acabou por resolver, de
maneira objetiva, certa e concreta, a questão da qualificação jurídica, para fins de
tributação federal, das subvenções concedidas por meio de incentivos e benefícios
fiscais de ICMS, de modo que haveria um verdadeiro conflito republicano se as
Autoridades do Poder Executivo arrogarem-se competência que, legalmente, não é mais
sua.
Quando do veto presidencial dos art. 9 e 10 da Lei Complementar (exercitando suas
prerrogativas checks and balances) o próprio Chefe do Poder Executivo (o Exmo. Sr.
Presidente da República) assim fundamentou tal manobra denegatória de alteração
legislativa6:
"Os dispositivos violam o disposto no artigo 113 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias (ADCT), incluído pela Emenda Constitucional no 95, de
2016 ('Novo Regime Fiscal'), por não apresentarem o impacto orçamentário e
financeiro decorrente da renúncia fiscal. Ademais, no mérito, causam distorções
tributárias, ao equiparar as subvenções meramente para custeio às para investimento,
desfigurando seu intento inicial, de elevar o investimento econômico, além de
representar significativo impacto na arrecadação tributária federal. Por fim, poderia
ocorrer resultado inverso ao pretendido pelo projeto, agravando e estimulando a
chamada 'guerra fiscal' entre os Estados, ao invés de mitigá-la."
Fl. 992
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1301-006.343 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720033/2020-24

Ora, se a maior Autoridade do Poder Executivo afirmou e defendeu, em ato público e
oficial, dirigido ao Poder Legislativo, que se os art. 9 e 10 da Lei Complementar fossem
promulgados estes iriam equiparar as subvenções meramente para custeio às para
investimento (o que posteriormente ocorreu, sem qualquer alteração ao adição ao texto,
em razão da derrubada do veto presidencial), como, nesse momento, os órgãos desse
mesmo Poder Executivo, defendem que não houve essa equiparação, limitada
unicamente à necessidade de observância dos requisitos e condições, da natureza
contábil para sua efetivação?
Imperioso – sempre - observar o axioma do nemo potest venire contra factum proprium
imposto à Administração Pública no tratamento conferido aos administrados.
Se de um lado, para o Poder Legislativo - dentro do trâmite oficial, formal e
constitucional de aprovação e promulgação de uma nova Lei Complementar - afirmou-
se, demonstrou-se e atestou-se que tal ação A teria o efeito X, quando realmente
praticada a mesma ação A como, agora, pode se dizer que, na verdade, está-se apenas
diante do efeito Y?
Muito mais do que isso: se, mesmo oficial e formalmente alertado ao Poder Legislativo
sobre tal efeito de equiparação jurídica das subvenções, promoveu-se a derrubada do
veto, para precisamente, fazer viger tais disposições, então, tal consequência é a mais
legítima – e confirmada – vontade do Legislador.
Desse modo, data maxima venia, a análise jurisdicional das Leis, Decretos e demais
normativos estaduais e distritais, com finalidade de se concluir se houve a efetiva
intenção de determinado Ente conceder subvenção de investimento, ou, contrariamente,
a concessão de mera benesse de custeio, tornou-se descabida e ilegítima nos
julgamentos sobre o tema.
O que deve ser verificado é o tratamento contábil dado pelo contribuinte a tais valores e
a sua utilização, conforme expressamente regido pelo art. 30 da Lei no 12.973/14 (pois
estes são os únicos requisitos presentes no dispositivo, que sobrepõem-se à sua antiga e
histórica qualificação do caput, diretamente afastada pelo advento da Lei Complementar
no 160/17, com a derrubada do veto presidencial). E, tratando-se de benesse concedida
em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII do §2o do art. 155 da
Constituição Federal por legislação estadual, deve se proceder à confirmação do
atendimento às exigências de registro e depósito, conforme pormenorizado no texto do
Convênio ICMS no 190/17.
Posto isso, também é certo e incontroverso que a Autuação, agora sob escrutínio, foi
fundamentada em acusação baseada no superado Parecer Normativo CST no 112/78,
especificamente na ausência de sincronismo e vinculação entre o mecanismo de
concessão, o gozo e a destinação dos benefícios. [...]
Em vista do aduzido, concluímos que no presente caso concreto não caberia ao
fisco desconsiderar o benefício concedido pelo Estado do Paraná.
Com efeito, também nos parece bastante claro que com a modificação legislativa
ocorrida em 2017, o Poder Legislativo acabou por resolver, de maneira objetiva, certa e concreta,
a questão da qualificação jurídica, para fins de tributação federal, das subvenções concedidas por
meio de incentivos e benefícios fiscais de ICMS.
Fl. 993
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1301-006.343 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720033/2020-24

E ainda que se entendesse pela impossibilidade da aludida equiparação entre as
subvenções, o próprio Estado do Paraná reconheceu que o benefício fiscal concedido no presente
caso concreto se deu em função de todos os investimentos que já teriam sido realizados pelo
contribuinte ainda durante a concessão do primeiro benefício.
Relembre-se que no presente caso foram concedidos dois benefícios. O primeiro
no âmbito do PRODEPAR, que consistiu no diferimento do pagamento do ICMS, e o segundo
pactuado com base em lei e regulamentado por meio de aditivo celebrado entre Estado e
contribuinte, por meio do qual concederam-se descontos em razão do pagamento antecipado do
imposto anteriormente diferido.
Incompetência do Fisco Federal para analisar benefícios concedidos pelos
Estados e questionar a natureza de investimentos realizados e confirmados pelo próprio
ente concedente
Muito embora conste dos autos documentos que vinculem o benefício concedido
pelo estado do Paraná aos investimentos realizados pelo contribuinte no próprio estado, o Fisco
Federal entendeu que eles teriam sido pactuados tão somente na tentativa de burlar a exigência
legal da contrapartida, vinculando-a a investimentos já realizados no passado sem qualquer
vinculação com o desconto ora analisado.
Veja-se o que consta do TVF nesse sentido (fls. 696/699 do e-processo):
Diante da promulgação desta Lei no 17.741/2013, em 18/12/2014, houve a formalização
do 2o Aditivo ao PROTOCOLO (já relatado anteriormente, pois também tratou da do
benefício da dilação
[...]
O que se observa das cláusulas acima é o fato de as referências ao benefício do
desconto, contidas especificamente nas seções I e II, serem dispensáveis, descabidas de
comporem este 2o aditivo, uma vez que a norma-matriz do benefício (Lei no
17.741/2013) não exigia nenhuma contrapartida dos contribuintes para a obtenção da
vantagem do desconto pela antecipação. O que este 2o aditivo procurou fazer foi tentar
criar um vínculo entre o benefício inicial estipulado no PROTOCOLO (a dilação dos
pagamentos), com este novo benefício do desconto, e usar o mesmo estímulo lá
estipulado (criação de uma nova fábrica em Curitiba), procurando vinculá-lo com a
obtenção deste segundo benefício (o desconto nas antecipações), e assim, taxá-lo como
uma subvenção para investimentos, nos mesmos termos do benefício inicial, da dilação.
Em verdade, a única cláusula realmente pertinente, que justifica o 2o aditamento ao
PROTOCOLO, é a que amplia o prazo de fruição do benefício da dilação em mais um
ano (seção III do aditivo). As demais (seções I e II do aditivo), atinentes ao desconto
Fl. 994
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1301-006.343 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720033/2020-24

criado pelo §5o do art. 36 da Lei 11.580/96, foram ali enxertadas numa tentativa de
taxar o benefício do desconto como uma subvenção para investimentos, aos moldes do
benefício da 1a fase.
Se a norma ensejadora do benefício não exige contrapartidas por parte do contribuinte,
não é um acordo, mesmo tendo o Estado do Paraná como parte, que irá criar esta
contrapartida. Veja-se que para a ampliação do prazo de fruição da dilação, a presença
do Estado era necessária, mas não para as demais cláusulas. Não havia a necessidade de
nenhum tipo de acordo entre Estado e Contribuinte para que este usufruísse do benefício
do desconto. Bastava um requerimento por parte do contribuinte.
O reconhecimento feito pelo Estado, relativamente aos investimentos realizados pela
CONTRIBUINTE, registrado na seção II do 2o aditivo, deve ser entendido unicamente
para atendimento ao benefício da dilação, estipulado no PROTOCOLO e em seu 1o
Aditivo, e justificar a ampliação do prazo do benefício da dilação em mais 1 ano. Não
há como aproveitar este reconhecimento, e inseri-lo nas condições do benefício do
desconto, justamente porque este benefício não exigia nenhum tipo de condicionante,
tais como a implantação e/ou ampliação de empreendimentos.
Fazendo um exercício de comparação, guardadas as devidas proporções e
especificidades, seria o mesmo que dizer que um REFIS do ICMS (refinanciamento
especial para os devedores do estado) poderia ser considerado uma subvenção para
investimentos.
Nada obstante o aduzido, nosso posicionamento vai no sentido de que não cabe ao
Fisco Federal analisar, interpretar, nem tampouco desconsiderar instrumentos pactuados entre
contribuinte e estados da federação.
O que o Fisco Federal está afirmando ao concluir que o documento pactuado entre
contribuinte e estado do Paraná foi firmado na tentativa de se criar um vínculo entre o primeiro
benefício (dilação do pagamento) e o segundo benefício (desconto) para justificar os
investimentos já realizados, com vistas a justificar a natureza da subvenção como investimento, é
que o aludido documento na verdade é falso e seu objetivo na verdade é encobrir uma fraude.
Sucede que como já deveras anunciado não caberia ao Fisco Federal tecer essas considerações
nem tampouco tais conclusões. Se fosse o caso que fizesse uma representação para as
autoridades policiais.
O protocolo de intenções e os aditivos firmados entre contribuinte e estado do
Paraná comprovam que o benefício somente foi concedido em troca de estímulos à implantação
e expansão de empreendimentos econômicos.
O benefício relacionado aos descontos obtidos com a antecipação das parcelas de
ICMS foi formalizado por meio do 2o aditivo ao Protocolo de Intenções, documento no qual o
Poder Público manifestou-se expressamente sobre a sua vinculação com os investimentos
Fl. 995
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1301-006.343 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720033/2020-24

realizados pela empresa através do Protocolo de Intenções firmado em 1999 e editado em 2001
(1o Aditivo), veja-se (fls. 825/828 do e-processo):

[...]

[...]
Fl. 996
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1301-006.343 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720033/2020-24

[...]

Fl. 997
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1301-006.343 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720033/2020-24

[...]

O que poderia ser discutido é se poderia o Estado do Paraná ter concedido um
benefício com base em um investimento já realizado. Destaque-se, todavia, que o que o caput do
artigo 30 da Lei no 12.973/2014 exige é que a subvenção seja concedida como estimulo à
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, sem mencionar se tais investimentos
necessitam ser novos ou já existentes.
Embora se reconheça a relevância e a importância da discussão, é preciso destacar
que não cabe ao Fisco Federal, nem tampouco aos conselheiros deste Conselho, tal análise.
Trata-se de uma questão atinente tão somente ao Estado do Paraná, de cunho político e
econômico.
Assim, não nos parece correto que o Fisco Federal possa se esmiuçar sobre um
benefício instituído pelo estado de Paraná, que aliás fez questão de emitir um documento
reconhecendo expressamente a sua vinculação a investimentos realizados no estado.
Fl. 998
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1301-006.343 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720033/2020-24

Face ao exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário do contribuinte
para cancelar o presente lançamento para cobrança de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Voto Vencedor
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Redator designado.
Após o voto apresentado pelo Ilmo. Relator, foi aberta divergência a respeito do
mérito recursal, relativo à exigência de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins sobre os
valores decorrentes do benefício concedido à Recorrente pelo Estado do Paraná, em função dos
requisitos previstos no art. 30 da Lei no 12.973/2014, com a redação que lhe deu a Lei
Complementar no 160/2017. Passo, a seguir, a sintetizar a posição vencedora.
Como bem exposto no Relatório, a Recorrente obteve benefícios fiscais relativos
ao ICMS junto ao Estado do Paraná, segregados em duas fases:
(i) benefício fiscal de dilação de pagamento (1a fase), em que “o Estado, ao
receber o ICMS de determinado mês, ato contínuo, devolve parte do mesmo ao contribuinte (ex:
80%), cobrando por este empréstimo uma atualização pela FCA e dispensando a atualização pela
Selic e a multa de mora” (fls. 688). O benefício desta primeira fase não foi base da autuação.
(ii) benefício fiscal de desconto na antecipação do pagamento (2a fase), com
fundamento na Lei Estadual/PR no 17.741/2013, que autorizou desconto pelo “recolhimento
antecipado do imposto vincendo, cujos fatos geradores já ocorreram”. A partir da autorização
legal, foi firmado 2a aditivo (fls. 322/326) ao “Protocolo de Intenções” celebrado anteriormente
para a obtenção do benefício na primeira fase. Neste novo aditivo, foi concedido desconto
efetivo, pelo Estado do Paraná, aos pagamentos que foram postergados em função do benefício
da 1a fase.
Conforme apurado pela Fiscalização, a Recorrente, entendendo que o benefício
obtido nessa segunda fase seria uma subvenção para investimentos, realizou exclusões na
apuração do seu lucro real, sob a rubrica “Doações e Subvenções para Investimento”.
Contudo, a Fiscalização entendeu que referidas exclusões foram feitas
indevidamente, pois: (i) o benefício da segunda fase não foi concedido como “estímulo à
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos”, não preenchendo os requisitos do
art. 30 da Lei no 12.973/2014 e (ii) o ato normativo que fundamentou o benefício do
PRODEPAR (art. 2o da Lei Estadual/PR no 10.865/1993) teria sido objeto de declaração de
inconstitucionalidade pelo STF, razão pela qual o benefício da primeira fase – dilação de prazo
de pagamento – teria perdido seu fundamento jurídico. Por esse motivo, o segundo aditivo não
poderia ser qualificado como subvenção para investimento.
Fl. 999
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1301-006.343 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720033/2020-24

Inicialmente, vale destacar que a alteração feita pela Lei Complementar no
160/2017 na Lei no 12.973/2014, na visão que prevaleceu durante o julgamento, não transformou
todo benefício fiscal relativo ao ICMS em subvenção para investimento. O diploma
complementar inseriu, no art. 30 da Lei no 12.973/2014, os §§ 4o e 5o, com a seguinte redação:
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão
computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de
lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que
somente poderá ser utilizada para:
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas
as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou
II - aumento do capital social.
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos
Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento,
vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo.
(Incluído pela Lei Complementar no 160, de 2017)
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos administrativos e
judiciais ainda não definitivamente julgados. (Incluído pela Lei Complementar no 160,
de 2017)
Como se verifica pela leitura do § 4o, em conjunto com o caput, a subvenção para
investimento depende dos seguintes requisitos: (i) devem ser concedidas como “estímulo à
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos”, (ii) somente podem ser utilizadas
para absorção de prejuízos, desde que já tenham sido totalmente absorvidas as demais Reservas
de Lucros ou aumento do capital social.
Veja-se que o § 4o, a contrario sensu, faz referência à manutenção “dos requisitos
ou condições” previstos no artigo, pois somente excluiu expressamente os não previstos. O
dispositivo não deixa de ser relevante, pois havia uma controvérsia a respeito da existência ou
não de outros requisitos para a qualificação de uma subvenção de investimento. É exemplo disso
a necessidade de “sincronia e vinculação entre a percepção da vantagem e a aplicação dos
recursos”, constante no art. 198, § 7o, da IN no 1.700/2017, que em função da alteração
legislativa não são mais exigidos no caso de benefícios fiscais relativos ao ICMS. Tanto é assim
que foram expressamente excluídos pela IN no 1.881/2019, que incluiu o § 8o no referido art.
198.
Referida conclusão está de acordo, ainda, com a Solução de Consulta no 145/2020,
que tratou especificamente do tema:
INCENTIVOS
FISCAIS.
INCENTIVOS
E
BENEFÍCIOS
FISCAIS
OU
FINANCEIROS-FISCAIS
RELATIVOS
AO
ICMS.
SUBVENÇÃO
PARA
INVESTIMENTO. REQUISITOS E CONDIÇÕES. A partir da Lei Complementar no
160/2017 os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao
ICMS, concedidos por estados e Distrito Federal e considerados subvenções para
investimento por força do § 4o do art. 30 da Lei no 12.973/2014 poderão deixar de ser
computados na determinação do lucro real desde que observados os requisitos e as
condições impostos pelo art. 30 da Lei no 12.973/2014, dentre os quais, a
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1301-006.343 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720033/2020-24

necessidade de que tenham sido concedidos como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos.
Neste ponto, é importante destacar que não ignoramos o entendimento
manifestado pela C. 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais deste Carf no Acórdão no
9101-005.850 (Rel. Cons. Caio Cesar Nader Quintella, Sessão de 12/11/2021), bem citado pelo
Ilmo. Relator. No entanto, vale destacar que foi um resultado por maioria, em que a Ilma.
Conselheira Livia De Carli Germano votou pelas conclusões e o Ilmo. Conselheiro Fernando
Brasil de Oliveira Pinto acompanhou o Relator por fundamentos distintos.
Inclusive, analisando o r. voto do Ilmo. Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, fica evidente que entendeu pelo preenchimento dos requisitos do art. 30 da Lei no
12.973/2014 por conta das circunstâncias daquele caso concreto, uma vez que a Lei Estadual
envolvida naquele processo “exigiu do contribuinte a aplicação, do montante equivalente ao
desconto obtido, na ampliação ou modernização de seu parque industrial”. Assim, entendemos
que a conclusão adotada neste caso, quando do julgamento do Recurso Voluntário, não contraria
posição pacificada da C. CSRF.
Neste caso, ficou demonstrado que os benefícios obtidos na segunda fase não se
deram como contrapartida de estímulo ou expansão de empreendimento econômico, pois (i) a
Lei Estadual/PR no 17.741/2013, que deu origem ao benefício, não fez qualquer exigência nesse
sentido e (ii) o próprio 2o Aditivo faz referência aos investimentos que já haviam sido realizados
pela Recorrente, sem prever qualquer nova obrigação. Portanto, não foram cumpridos os
requisitos do art. 30 da Lei no 12.973/2014 para a realização das exclusões do lucro, sendo
legítima a exigência do crédito tributário de IRPJ e de CSLL.
Com relação à Contribuição ao PIS e à Cofins, a Recorrente argumenta que, se
tratando de subvenção para investimento, a exclusão da base de cálculo das referidas
contribuições estaria expressamente prevista no art. 1o, § 3o, X, da Lei no 10.637/2002 e no art.
1o, § 3o, IX, da Lei no 10.833/2003, com as alterações da Lei no 12.973/2014. Os dispositivos
legais citados pela Recorrente prescrevem o seguinte:
Lei no 10.637/2002:
Art. 1o A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa, incide sobre
o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
X - de subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos e de doações feitas pelo poder público.
Lei no 10.833/2003:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com a
incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1301-006.343 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720033/2020-24

IX - de subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos e de doações feitas pelo poder público.
Contudo, veja-se que os próprios dispositivos legais fazem referência à
necessidade de as subvenções para investimento serem “concedidas como estímulo à
implantação ou expansão da empreendimentos econômicos”. Portanto, uma vez que os
benefícios fiscais relativos ao ICMS que fundamentaram as glosas não se qualificam como
subvenção para investimento, também não se enquadram nas hipóteses de exclusão de base de
cálculo da Contribuição ao PIS e da Cofins citadas pela Recorrente no seu Recurso Voluntário.
Sucessivamente, a Recorrente alegou que, se mantida a autuação para a cobrança
da Contribuição ao PIS e da Cofins, as alíquotas deveriam ser aquelas correspondentes à
tributação das receitas financeiras, e não as alíquotas gerais do regime não-cumulativo, exigidas
pela autuação.
Contudo, entendo que referido argumento não procede, não havendo que se falar
em receita financeira, e sim em receita operacional, conforme entendimento manifestado neste
CARF (Acórdão no 3302-006.473, Rel. Cons. Corintho Oliveira Machado, Sessão de 30/01/2019
e Acórdão no 1401-001.114, Rel. Cons. Antonio Bezerra Neto, Sessão de 11/02/2014) e na
própria Receita Federal (SC Disit/SRRF01 no 17/2010 e SC Disit/SRRF09 no 306/2007).
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário e lhe nego provimento.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Declaração de Voto
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic.
Com todo respeito ao posicionamento do Ilustre Relator, penso que, mesmo após
o advento da Lei Complementar no 160/17, persiste a necessidade de se verificar se determinada
benesse referente ao ICMS consiste em subvenção para custeio ou investimento para fins de
exclusão do lucro real, no termos do art. 30 da Lei n. 12.973/2014.
A análise isolada do §4o do art. 30 da Lei n. 12.973/2014, de fato, pode induzir à
conclusão de que, a partir da vigência da Lei Complementar no 160/17, todo e qualquer incentivo
ou benefício fiscal ou financeiro-fiscal de ICMS seria considerado subvenção para investimento,
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1301-006.343 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720033/2020-24

de forma que o tratamento fiscal aplicável independeria da sua caracterização como subvenção
para investimento ou custeio.
No entanto, os parágrafos devem ser interpretados em conjunto com a norma
contida no caput e não de forma autônoma. Nesse sentido é a Lei Complementar n. 95/1998, que
versa sobre as regras de elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, e determina, em
seu art. 11, III, que, para a obtenção de ordem lógica, as disposições normativas devem
“expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no caput do
artigo e as exceções à regra por este estabelecida” e “promover as discriminações e enumerações
por meio dos incisos.
Aplicando tal norma de interpretação ao art. 30 da Lei n. 12.973/2014, verifica-se
que o §4o não contém qualquer evidência de que se trata de exceção ao caput, donde se extrai
que sua função é complementar a norma lá contida, que, por sua vez, é discriminada nos incisos I
e II. Isso significa que os incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS
não serão computados na determinação do lucro real desde que atendidos, dentre outros, os
requisitos contidos no próprio caput do art. 30 da Lei n. 12.973/2014, quais sejam, de que (i) a
subvenção seja concedida como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos e (ii) a sua contabilização se dê em conta de reserva de incentivos fiscais.
Portanto, para que não haja a incidência de IRPJ, é essencial que todos os
requisitos contidos no art. 30 da Lei n. 12.973/2014 sejam preenchidos, inclusive a concessão da
subvenção como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, o que,
no presente caso, ao meu ver, não se verificou
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic

Fl. 1003
DF CARF MF
Original